Tribunal: CARF
Processo: 10932.720042/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração, se o fiscal autuante
observa os procedimentos previstos na legislação tributária.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas, consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante, quando esses elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal. As informações bancárias assim obtidas e usadas reservadamente, no processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
É correta a caracterização dos impugnantes como sujeitos passivos solidários, visto que as provas trazidas aos autos demonstram à evidência que, embora não integrassem formalmente o quadro societário da empresa autuada, eles não só a controlavam de fato, como também tinham interesse comum na situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível, para a consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720042/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
STAR METAL'S INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração, se o fiscal autuante
observa os procedimentos previstos na legislação tributária.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de
cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador. Esta regra é
excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
PROVAS
ILÍCITAS.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas
ilícitas, consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da
impugnante, quando esses elementos foram obtidos segundo a legislação de
regência, cujo rito procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à
Autoridade Fiscal. As informações bancárias assim obtidas e usadas
reservadamente, no processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam
violação do sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
É correta a caracterização dos impugnantes como sujeitos passivos solidários,
visto que as provas trazidas aos autos demonstram à evidência que, embora não
integrassem formalmente o quadro societário da empresa autuada, eles não só a
controlavam de fato, como também tinham interesse comum na situação que
veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente
do processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720042/2015-98
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou
indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção
de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível,
para a consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da
insignificância ou da bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
face tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos
comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. No mérito, acordam os membros do colegiado em negar provimento aos
recursos dos responsáveis (i) por unanimidade de votos em relação às pessoas físicas Paulo
Cesar Verly e João Natal Cerqueira e (ii) por voto de qualidade em relação às pessoas físicas
João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso, que os excluíam do polo passivo da obrigação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão n° 10-57.131,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, pelo qual, por unanimidade de votos, decidiu por: i) Afastar as preliminares de
decadência e de nulidade; ii) declarar definitivas as glosas de créditos por uso de notas fiscais
inidôneas, visto não terem sido expressamente impugnadas, mantendo na íntegra o auto de
infração de IPI e indeferindo os pedidos de perícia, e, no mérito, iii) julgar improcedentes as
impugnações apresentadas para manter a imputação de responsabilidade solidária dos
impugnantes João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz.
Nos autos do processo conexo de n. 10932.720041/2015-43 tratam-se de
lançamentos de IRPJ/CSLL, referentes aos mesmos fatos e mesmos anos calendários,
lançamentos estes julgados procedentes no Acórdão CARF 1201002.254, de 13 de junho de
2018. A decisão foi parcialmente revertida através do 10932.720041/2015-43 da E. 1a Turma da
CSRF, em 08 de novembro de 2022.
Reconhecendo a conexão entre este processo de IPI e o processo de IRPJ/CSLL, a
3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma, através da Resolução n. 3402-007.144, de 21 de
novembro de 2019, resolveu em não conhecer do Recurso Voluntário, para declinar da
competência de julgamento para a Primeira Seção, nos seguintes termos:
(...)
Como constatado no Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal
(fls. 3517-3559) e Relatório Geral de Auditorias (fls. 3668-3781), a
motivação fática da exigência decorre dos mesmos elementos de prova
que resultou na conclusão pela prática de infração à legislação pertinente
à tributação do IRPJ, objeto das autuações acima mencionadas. Com isso,
a competência para decidir passa a ser regida pelo artigo 2°, inciso IV do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 2° À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016) (sem
destaque no texto original)
Assim dispôs em Relatório aquela Turma Ordinária da 3a Seção:
(...)
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

MULTA
DE
OFÍCIO
MAJORADA.
DOCUMENTOS
INIDÔNEOS
E
CRÉDITOS
INEXISTENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA.
A motivação da qualificação da infração se fundamenta em ilicitude cometida pelo contribuinte
com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram qualquer negócio mercantil,
utilizando-se de créditos inexistentes. É cabível a aplicação de multa majorada (150%) quando
comprovado o dolo na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de cinco anos conta-
se a partir da data da ocorrência do fato gerador. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que
for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos
é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas, consistentes em
dados obtidos da movimentação bancária da impugnante, quando esses elementos foram obtidos
segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental impõe a transferência do sigilo bancário
à Autoridade Fiscal. As informações bancárias assim obtidas e usadas reservadamente, no
processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
É correta a caracterização dos impugnantes como sujeitos passivos solidários, visto que as provas
trazidas aos autos demonstram à evidência que, embora não integrassem formalmente o quadro
societário da empresa autuada, eles não só a controlavam de fato, como também tinham interesse
comum na situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do processo
decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando o
interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível, para a consecução dessas
finalidades, a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, por parte do órgão julgador
administrativo.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar, no âmbito
do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de atividade vinculada e
obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DE
100%. IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais da multa, exigível em lançamento de ofício, são determinados expressamente em
lei, descabendo a substituição por multa moratória em patamar diverso (100%).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal
do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o hostilizado Auto de Infração,
não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelos
impugnantes.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada de documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de apresentar seus motivos e conter a formulação de
quesitos e indicar seu perito, seja prescindível para a composição da lide.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração das fls. 3482 a 3489, lavrado pela
fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP
para formalizar a exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, perfazendo o crédito tributário o valor de R$
10.517.778,39 à data da autuação.
Foram arrolados por responsabilidade solidária de fato, os sujeitos passivos constantes
do demonstrativo das fls. 3485 e 3486.
O enquadramento legal das infrações consta das fls. 3487 e 3488 e o da multa de ofício,
inclusive a majorada para o percentual de 150%, e dos juros de mora no demonstrativo
da fl. 3494.
As infrações estão descritas no Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal das
fls. 3517 a 3559: (...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP empreendeu auditorias
fiscais em várias empresas, a maioria delas citadas no relatório preliminar que a sua congênere
DRF - Nova Iguaçu/RJ havia confeccionado, demonstrando que através de dados extraídos do
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - Nota Fiscal Eletrônica, foram detectadas várias
pessoas jurídicas com domicílios fiscais registrados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

que apresentaram nos anos-calendário 2010 e 2011 milhares de notas fiscais de vendas de
produtos e/ou mercadorias, com indícios de serem inexistentes. A DRF - Nova Iguaçu/RJ
encaminhou cópia do referido relatório a esta Delegacia, tendo em vista que uma dessas
empresas, a STAR METAL'S, inseria-se no contexto do referido relatório e pertencia a
esta circunscrição fiscal.
A informação completa do modo como se efetuavam as operações referentes às
aquisições das notas fiscais, dos pagamentos, e dos respectivos registros contábeis
consta do Relatório Geral de Auditorias (RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS),
elaborado pela Chefia do Setor de Fiscalização - SEFIS desta Delegacia. A cópia
íntegra deste Relatório integra o presente processo.
No curso da ação fiscal constatamos que a autuada STAR METAL'S simulava ter
comprado mercadorias e/ou matérias-primas de várias outras empresas que atuavam
como pseudofornecedoras, as chamadas "noteiras", que não possuíam existência de
fato, conforme comprovado por esta Delegacia e pelo trabalho do Escritório de
Pesquisa e de Investigação da 7a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, através
de diligências "in loco", a serem mostrados ao longo desse Termo. Nessa acepção
fática, a STAR METAL'S transacionou fictamente com as seguintes empresas
inexistentes, totalizando mais de RS 74 milhões no período de 2010 em notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta, conforme mostrado em sua Contabilidade apresentada
via SPED, e abaixo demonstrado: (... )
A STAR METAL'S simulava em sua contabilidade operações comerciais que não
existiam, sendo que estas representavam meras simulações com o objetivo de aumentar
o passivo da conta de fornecedores, através de valores que não representavam reais
operações mercantis. Tal fato é corroborado tanto pela própria inexistência da maioria
das empresas fornecedoras, tanto pela própria mecânica das operações mercantis
fictas.
A simulação consistia na emissão de um determinado cheque para o pagamento de um
título comercial que, contabilizado em sua escrita fiscal, transparecia aos olhos dos
Fiscos Estadual e Federal a efetiva realização da transação comercial que
representava. O rastreamento dos recursos em nível de conta-corrente bancária
demonstrava a improcedência do lançamento, já que os recursos, em verdade, eram
direcionados a terceiras pessoas, físicas e jurídicas, totalmente estranhas às
operações que representavam, tudo isso obviamente à margem da escrita contábil e
fiscal
Durante os andamentos dos trabalhos, constatamos que, dentre alguns de seus
fornecedores, constavam empresas com registros no relatório produzido pela DRF
Nova Iguaçu/RJ.
Nas diligencias realizadas nessas empresas, constatamos que as mesmas apresentam
"inexistências de fato" e servem para a produção de notas fiscais para o acobertamento
da saída de recursos financeiros, com finalidades distintas de operações comerciais de
compra c venda. Tais transações comerciais são meras simulações.
Em que pese a inexistência de fato dessas empresas, que atuavam na condição de
pseudo-fornecedoras da contribuinte STAR METAL'S. as mesmas eram movimentadas
mediante interposição de pessoas, já que os respectivos quadros sociais de direito eram
compostos por pessoas cujo patrimônio declarado não apresentava representatividade
econômica, conforme demonstram as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
das mesmas.
Mesmo pelo fato de serem inexistentes de fato e de seus respectivos quadros societários não
ostentarem bens de raiz, essas pessoas jurídicas movimentavam recursos em instituições
financeiras, especialmente no Banco Bradesco S/A, e praticavam diversas operações
interbancárias com alto volume de recursos movimentados, causando risco de abalo ao
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Sistema Financeiro Nacional, face à inidoneidade das empresas e à ilicitude de seus
quadros societários.
Essas empresas juntas, conforme constam das respectivas Declarações de
Movimentações Financeiras - DIMOF, giraram recursos que juntos perfizeram o
montante de RS 3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais: (...)
Como o contribuinte não apresentou os livros fiscais, e não apresentou a
Escrituração Fiscal Digital, não há possibilidade, portanto, de creditamento do IPI
incidente sobre compras de fornecedores. Como consequência, o IPI devido será o
incidente sobre as notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo contribuinte STAR
METAL'S no período de 2010 e 2011. As notas fiscais se encontram elencadas no
ANEXO I - VALORES DEVIDOS DE IPI - NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE
SAÍDA - 2010 e 2011 deste Auto de Infração. De fato, esses valores devidos de IPI no
ano de 2010 conferem com os valores contabilizados na Escrituração Contábil
Digital, na conta 23053 - IPI a Recolher.
(...) CONCLUSÃO
A partir das irregularidades apontadas nesta ação fiscal e acima descritas, ao
investigar as empresas fornecedoras, constatamos que várias empresas fornecedoras se
apresentam em Situação Cadastral irregular e supostamente teriam vendido ao
contribuinte fiscalizado no ano calendário de 2010, integrando desta forma o esquema
fraudulento.
Apesar de intimado, o contribuinte não apresentou elementos que pudessem dar
validade e que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições
de mercadorias dos fornecedores, conforme intimado, que, somado ao fato de termos
constatado a inexistência de fornecedores, a fiscalização concluiu pela inidoneidade
das notas fiscais que lastreariam tais aquisições.
Desta forma, prejudicado o valor probatório das notas fiscais, e incomprovada por
outros meios a efetividade das respectivas operações de compra de matéria prima,
procedemos a correspondente glosa por apropriação indevida destes custos. (...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 121 aponta o contribuinte e o
responsável como sujeitos passivos da obrigação tributária. Assim, a pessoa jurídica
quando revestida da qualidade de contribuinte, é a responsável pela satisfação do
crédito tributário.
O artigo 135 do CTN prevê as hipóteses em que os sócios respondem solidariamente
pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias da empresa, quando
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos.
Da mesma forma a Portaria RFB n° 2.284, de 29/11/2010 e a Portaria PGFN n° 180 de
25/02/2010, determinam a inclusão do responsável solidário no procedimento de
constituição do crédito tributário, no caso de ocorrência de ao menos uma das quatro
situações a seguir:
Excesso de poderes;
Infração à Lei;
Infração ao contrato social ou estatuto;
Dissolução irregular da pessoa jurídica.
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

O artigo 124 inciso II prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei Por todo o exposto, conclui-se que os sócios
realizaram a prática de atos ilícitos com intuito doloso de sonegação de tributos,
condição na qual a Fazenda deve responsabilizá-lo solidariamente, nos termos do
Artigo 135 combinado com o Artigo 124, inciso II da Lei n. 5172/66-CTN.
Assim, foi lavrado o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributária, em nome do sócio responsável à
época do fato gerador:
ANTÔNIO UBIRATÃ BIANCHI - CPF 270.014.528-31 (NA SOCIEDADE DE
20/02/2008 A 03/05/2011)
DO MENTOR INTELECTUAL DA FRAUDE
Durante os procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da STAR METAL'S em
conjunto com as outras ações fiscais realizadas nesta Delegacia (que fizeram parte da
operação que deflagrou todo o esquema criado para promover a simulação dos
pagamentos dos títulos a empresas inidôneas, partícipes das fraudes, através da
emissão dos cheques e notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses
eventos, e visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e
Federal), constatamos que os recursos, após circularem entre as empresas
participantes, retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o chamado
"domínio de fato" de toda a operação: João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68.
sócio das empresas KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ
08.759.416/0001-08, EMPÓRIO DE METAIS LTDA - CNPJ 01.571.597/0001-97.
CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS I.TDA – CNPJ
01.134.263/0001-56 e NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
inscrita no CNPJ 07.775.829/0001-05.
Essas informações constam do Relatório de Auditorias, elaborado pela chefia do
SEF1S desta Delegacia, cuja cópia integra o presente processo, e do qual
transcrevemos os tópicos pertinentes ao presente lançamento para melhor
entendimento dos fatos. (...)
Visando sempre se manter oculto sob os nomes das empresas do esquema, as empresas
acima, que tinham como principal articulador JOÃO NATAL CERQUE1RA, realizavam
investimentos que tinham como origem os recursos advindos das empresas "noteiras".
Ao cumprirem seus respectivos papéis de abastecerem as empresas inidôneas com
recursos necessários para a simulação de transações comerciais conforme já
demonstrado, os recursos retornavam ao "caixa" da organização em forma de
transferências bancárias e/ou depósitos.
No curso dos trabalhos de auditorias, prosseguindo no rastreamento dos recursos
financeiros dessas empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos
circulavam através das empresas até alcançar os destinatários finais, reais
beneficiários de toda a operação
DO RETORNO DE RECURSOS AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS EMPRESAS
A base de operações da organização sediada no Estado de Minas Gerais tinha como
principal protagonista o empresário JOÃO NATAL CERQUEIRA, sócio em várias
empresas e investimentos que, nessas condições, abasteciam as contas correntes
mantidas em instituições financeiras em nome das empresas inidônea "noteiras",
principalmente as contas mantidas na agência 0559-SP/USP -Radial Leste do Banco
Bradesco.
Em face das facilidades encontradas tanto na abertura dessas contas como na sua
movimentação pelos referidos funcionários dessa instituição financeira, os recursos
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

retornavam aos "caixas" da organização em forma de depósitos e/ou transferência
bancárias advindos dessas empresas inidôneas, simulando operações comerciais que
jamais existiam, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto pela própria
mecânica fraudulenta das operações que simulavam a quitação de títulos, quando em
verdade os recursos favoreciam os reais beneficiários. (...)
Foi lavrada a competente Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do Processo n°.
10932.000003/2014-90, de acordo com a Lei n° 8.137/90 que define os crimes contra a
ordem tributaria e econômica.
O responsável solidário JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 078.463.276-
66, apresenta sua impugnação, representado por sua procuradora habilitada nos autos,
através do arrazoado das fls. 3785 a 3814, sintetizado na sequência.
Inicialmente, em preliminar, alega que a pretensão fiscal esbarra no óbice da decadência
pela aplicação da regra do artigo 150, § 4° do CTN em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, como é o caso do IPI. Diz que tal regra é especial em
relação àquela constante no inciso I do art. 173 do CTN, preferindo à esta que é regra
geral, não havendo que se falar em interpretação conjunta ou cumulada.
Ainda, em sede de preliminar, alega a nulidade do lançamento por vício insanável na
motivação da sujeição passiva solidária, pela impossibilidade de imputar
responsabilidade tributária solidária invocando simultaneamente as hipóteses previstas
nos arts. 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN. Aduz que o TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE AÇÃO FISCAL é expresso ao fundamentar a
sujeição passiva solidária imputada ao impugnante nos arts. 124, inciso I, combinado
com o artigo 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, como se dissessem
respeito à mesma situação, quando na verdade, esses dispositivos tratam de institutos
essencialmente diferentes e que, na prática implicam em situações excludentes.
A seguir alega a ilegitimidade passiva do impugnante pela inocorrência da hipótese do
artigo 124, I, do CTN, pois a empresa autuada e o próprio não ocupam o mesmo lado da
relação jurídica pela ausência de sua participação na realização do fato gerador do IPI, e
pela impossibilidade do mesmo se beneficiar diante a ausência de interesse comum na
situação que o constitui. Ressalta que inexiste no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO DE AÇÃO FISCAL qualquer comprovação ou indicio da existência
de uma relação direta entre o impugnante e a empresa autuada. Dessa forma, impossível
se cogitar na presença do mencionado interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal daquela empresa. Com efeito, o Fisco não demonstra
qualquer remessa de valores da contribuinte autuada para o impugnante, tampouco o
inverso, como também não demonstra objetivamente qualquer ligação direta entre
ambos, o que se revela imprescindível para a sua inclusão no rol dos responsáveis
tributários solidários. Além disso, inexiste no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO DE AÇÃO FISCAL qualquer imputação ao impugnante da condição
de sócio de fato ou administrador da empresa autuada donde se conclui que o mesmo
não possuía junto à empresa autuada qualquer poder de gestão, comando e decisão,
sendo certo, obviamente, que as operações comerciais praticadas pela empresa autuada,
sejam reais ou simuladas, não recebem qualquer interferência do impugnante, que delas
sequer têm conhecimento. Afirma que a solidariedade fundada no art. 124, I, do CTN,
somente pode existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo de relação obrigacional,
ou seja, é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação
tributária, em relação à parte da obrigação. Prossegue alegando que a solidariedade irá
decorrer da participação da pessoa responsabilizada na realização do fato gerador, de
modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos geradores da obrigação
tributária, em concurso com outras. Nesta hipótese, o sujeito passivo será contribuinte
em relação ao seu quinhão na participação do fato gerador, e será, ao mesmo tempo,
responsável solidário pelo quinhão dos demais correalizadores do fato gerador. Aduz
ainda que a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, exige que tenha havido a
prática conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas que são contribuintes,
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

portanto, não se revestindo da qualidade de contribuinte, resta afastada qualquer
possibilidade de imputação da referida responsabilidade ao impugnante. No presente
caso, quando a empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou
quando auferiu renda, não se pode considerar que o impugnante teria também,
pessoalmente, realizado a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a
pessoa jurídica. Ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos
advindos da realização daquele fato gerador, não o praticaram. A prática pessoal do fato
gerador de forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse
jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há solidariedade com base no
artigo 124, I do CTN.
Alega da ilegitimidade passiva do impugnante pela inconsistência dos fatos indicados
no trabalho fiscal para tentar fundamentar a sujeição passiva solidária. Aduz que no
criativo "itinerário" elaborado pelo Fisco inexiste qualquer valor transferido ou
depositado para a pessoa física do impugnante, sendo que sequer consta seu nome no
referido "itinerário" pelo que tem-se como totalmente absurda a alegação do Fisco de
que seria real beneficiário do suposto "esquema fraudulento". Além disso, compulsando
o TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE AÇÃO FISCAL, verifica-se
que o trabalho fiscal em momento algum indica qualquer depósito ou transferência
bancária que a empresa autuada STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
teria efetuado em favor do impugnante. Com efeito, no tópico 7 do TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE AÇÃO FISCAL, denominado 'MODUS
OPERANDI', o trabalho fiscal narra algumas operações realizadas pela empresa
autuada, no intuito de demonstrar como se operacionalizava a suposta fraude fiscal.
Nestas operações, sustenta a fiscalização que a contabilidade da empresa autuada não
espelhava a realidade, posto que a referida empresa contabilizava um cheque como
sendo para o pagamento de títulos e duplicatas de determinado fornecedor quando, na
verdade, este cheque se destinava a liquidar diversos pagamentos diferentes, em
benefício de terceiros. O subitem 7.14 descreve as operações realizadas em 24/05/2010,
07/10/2010, 17/11/2010, 02/12/2010 e 07/12/2010, sendo certo que em nenhuma delas
figura o impugnante como beneficiário dos recursos enviados pela empresa autuada.
Forçoso concluir, portanto, que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar sequer a
existência de seu eventual proveito econômico ou interesse financeiro nas situações que
motivaram a lavratura do Auto de Infração, sendo imperioso o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do impugnante.
Aduz que em caso de dúvida quanto a autoria da infração deve ser aplicado o princípio
in dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN, pois, considerando que não há
nos autos prova robusta a comprovar sua efetiva participação no aludido esquema de
fraude imperioso seja julgada procedente a impugnação, para reconhecer a ilegitimidade
do impugnante e determinar sua exclusão do polo passivo da autuação fiscal.
Alega, sucessivamente, nulidade e contradição do auto de infração que, por um lado,
defende serem as operações comerciais da empresa autuada, classificada como
"noteira", meras simulações e, de outro, realiza a cobrança do IPI, a qual pressupõe a
efetiva ocorrência de seu fato gerador.
Defende a ilegitimidade da multa qualificada em relação ao impugnante, vez que a
circunstância que enseja a qualificação da multa foi praticada pela pessoa jurídica que
não se comunica com os responsáveis solidários pela aplicação do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao ilícito pode
se sujeitar às suas sanções. Alega, ainda, a inconstitucionalidade da multa em valor
superior ao valor do tributo exigido, por atentar contra o princípio da vedação ao
confisco.
Requer a realização de prova pericial, formulando os quesitos e indicando seu assistente
técnico.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Encerra pedindo a total procedência da presente impugnação, para que,
preliminarmente, seja declarada: i) a decadência; ii) a nulidade do lançamento.
Ultrapassadas as preliminares, no mérito, requer seja julgada procedente a presente
impugnação, para declarar a ilegitimidade passiva do impugnante, e determinar a sua
exclusão do rol dos responsáveis tributários solidários do presente Auto de Infração.
Sucessivamente, requer que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, face a
ausência de fato gerador do IPI e ainda, sucessivamente, requer seja reconhecida a
inexigibilidade da multa qualificada.
Comparece também aos autos, às fls. 3888 a 3918, para apresentar as razões de sua
impugnação, por meio de sua procuradora habilitada, o responsável solidário PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 060.046.146-70, reprisando, em suma, as
mesmas alegações e pedidos, requerendo a realização de prova pericial, formulando os
quesitos e indicando seu assistente técnico.
Também comparece aos autos o responsável solidário RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA, CPF 070.444.786-03, para impugnar sua sujeição passiva, por meio do
arrazoado das fls. 3970 a 4001, firmado por sua procuradora habilitada nos autos, com
fundamento nos mesmos argumentos já expendidos, acrescendo a ausência de
individualização e quantificação do crédito tributário sob a suposta corresponsabilidade
do impugnante, dado os valores irrisórios apontados pelo fisco como supostos indícios
da participação do impugnante no "esquema fraudulento". Acusa a
desproporcionalidade entre o valor dos recursos direcionados ao impugnante e o
montante envolvido no suposto esquema, o que ofende o principio da insignificância.
Acresce aos pedidos que seja julgada procedente a impugnação para determinar a
desconstituição ao lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do credito tributário, face à
franca ofensa ao principio da insignificância, corolário dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como face à ausência de quantificação e individualizarão do
crédito tributário de sua corresponsabilidade, ou ainda, sucessivamente, que o valor de
R$ 50.241,20 (cinqüenta mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos) que teria
sido realizado pela devedora principal em sua conta corrente, sirva como base de
cálculo do tributo a ser apurado e em relação ao qual se responsabilizará solidariamente.
Requer a realização de prova pericial, formulando os quesitos e indicando seu assistente
técnico.
JOÃO NATAL CERQUEIRA, CPF 652.867.828-68, também arrolado como sujeito
passivo solidário, vem contestar a imputação por meio do arrazoado das fls. 4076 a
4113, firmado pela sua procuradora habilitada, forte nas alegações já expendidas,
acrescendo os seguintes pontos: i) a ausência de envolvimento da empresa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda., da qual seria sócio, na suposta "fraude fiscal",
tratando-se de prova imprestável para fundamentar a responsabilidade tributaria
solidária imputada; ii) a verdadeira relação do impugnante com a empresa Cimeeli
Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, nos anos-calendário 2010 e 2011 foi de
mero acionista e quotista não exercendo a sua administração e gestão; iii) a inexistência
de participação societária da denominada "família Cerqueira" na empresa Koprum
Indústria e Comércio Ltda, então denominada Comércio de Metais Jardinópolis Ltda,
nos anos-calendário 2010 e 2011; iiii) a inexistência de participação societária do
impugnante na empresa Empório de Metais Ltda desde o ano de 2002; e iiiii) ser
inverídica a suposição fiscal de que o impugnante seria um dos reais beneficiários da
suposta fraude fiscal e um dos detentores das riquezas auferidas, vez que, considerando
os milhares de reais mencionado pela Autoridade fiscal que estariam circulando no
suposto esquema fraudulento, afigura-se proporcionalmente irrisório o valor total
destinado (R$ 175.420,90) ao impugnante pela devedora principal caindo por terra a
acusação fiscal de que seria o grande "mentor intelectual da fraude". Defende, ainda, a
ausência de comprovação do suposto redirecionamento dos recursos financeiros
hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório dos Metais aos
"reais beneficiários" e, por consequência, a ilegalidade da sujeição passiva solidária
imputada ao impugnante. Quanto aos pedidos requer, ainda, que o valor de RS
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

175.420,90 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos)
(sic) que teria sido realizado pela devedora principal na conta corrente do impugnante,
sirva como base de cálculo do tributo a ser apurado e em relação ao qual se
responsabilizará solidariamente. Requer a realização de prova pericial, formulando os
quesitos e indicando seu assistente técnico.
Por fim se apresenta nos autos refutando a imputação de responsável solidário PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ, CPF 496.131.207-00, por meio do arrazoado das fls. 4205
a 4247, firmado pelo seu procurador devidamente habilitado, alegando, em síntese, o
que segue.
Em sede de preliminar:
i) a decadência do crédito tributário constituído após o decurso do prazo de cinco
anos contados a partir da ocorrência do fato gerador, pela aplicação do art. 150, § 4° do
CTN, vez que, em relação ao impugnante, a autoridade fiscal não logrou comprovar
sequer a sua efetiva participação no suposto esquema delituoso sob investigação, muito
menos qualquer ato pelo mesmo praticado com dolo, fraude ou simulação, razão pela
qual resta totalmente afastada a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 173,
I, CTN;
ii) a nulidade do lançamento por incompatibilidade na fundamentação legal da sujeição
passiva solidária posto que, na página 42 do Termo de Verificação e Constatação de
Ação Fiscal, a autoridade fiscal faz referência concomitante aos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III, ambos do CTN, como se dissessem respeito à mesma situação, quando,
na verdade, estes dispositivos tratam de institutos essencialmente diferentes que, na
prática, implicam em situações excludentes; e
iii) a nulidade do lançamento baseado em prova ilícita por conta da ilegal quebra do
sigilo bancário sem autorização judicial que fere os princípios da intimidade e da
privacidade, afrontando precedentes do STF e STJ.
Quanto ao mérito, alega:
i) a ilegitimidade passiva do impugnante pela impossibilidade de sua responsabilização
com fundamento no artigo 124, I, do CTN, pela ausência de interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias da devedora
principal, portanto, não sendo sócio de direito e tampouco de fato da devedora principal,
o que é reconhecido pela própria fiscalização, sem qualquer poder de gestão ou
comando sobre a referida empresa, não se vislumbra qualquer possibilidade de ter se
beneficiado, faltando nexo causal à sua sujeição passiva solidária, e ainda, a hipótese
prevista no art. 124, I, do CTN, exige que o coobrigado tenha praticado o fato gerador
conjuntamente com o devedor principal, e que ambos se revistam da condição de
contribuintes, e mesmo que um terceiro tenha interesse financeiro na realização daquele
fato gerador, não o praticou, não se configurando a hipótese prevista no art. 124, I,
CTN, para responsabilizá-lo solidariamente;
ii) a ilegitimidade passiva do impugnante em razão do lançamento com base em
presunções, sem a existência de prova de que teria envolvimento com a suposta fraude
fiscal, tampouco se beneficiado com o produto do suposto ilícito diante à fragilidade das
alegações fiscais pois o Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal,
basicamente, se limita a transcrever participações do impugnante no quadro societário
de outras pessoas jurídicas que sequer foram incluídas na autuação fiscal, nem mesmo
na qualidade de coobrigadas, invocando diante da dúvida quanto a sua efetiva
participação no suposto esquema fraudulento mencionado pela autoridade fiscal, seja
aplicado o princípio In dúbio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional;
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

iii) a inexistência de remessa de recursos da devedora principal ao impugnante e,
sucessivamente, uma vez demonstrado pelo fisco um único depósito em seu favor por
terceira empresa e de inexpressivo valor, configura-se a hipótese de aplicação do
princípio da insignificância, derivado do princípio da razoabilidade, bem como do
princípio da proporcionalidade; e
iv) a inaplicabilidade da multa qualificada no ano de 2010 pelo seu nítidocaráter
confiscatório que impõe a necessidade de sua redução por ultrapassar o valor
doprincipal, devendo ser observado o efeito vinculante das decisões do Supremo
TribunalFederal.
Requer a realização de prova pericial, formulando os quesitos e indicando seu assistente
técnico.
Encerra pedindo que: i) seja acatada a preliminar de decadência parcial; ii) sejam
acatadas as preliminares de nulidade do lançamento; iii) seja reconhecida e declarada a
ilegitimidade passiva do impugnante; iiii) seja determinada a aplicação do princípio da
insignificância; e iiiii) a exclusão da multa qualificada.
Os Autuados João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João
André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da
Cruz foram intimados e interpuseram os Recursos Voluntários (fls. 4398-4647),
nos quais reiteraram os argumentos de defesa acima relatados.
É o relatório
A 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma, através da Resolução n. 3402-
007.144 (e-fls. 4952 e ss), resolveu em não conhecer dos Recursos Voluntários, para declinar da
competência de julgamento para a Primeira Seção. Assim fundamentou aquela Turma:
1. A ação fiscal em análise teve origem no Mandado de Procedimento
Fiscal n° 08.1.90.00-2013-01627-9, referente aos anos-calendários de
2010 e 2011.
2. Igualmente foram lavradas as seguintes autuações:
- Auto de Infração que tem por objeto os tributos IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS sobre os mesmos fatos geradores (anos-calendários
2010 e 2011), o qual tramita perante este Tribunal Administrativo
sob o n° 10932720.041-2015/43;
- Auto de Infração que tem por objeto os tributos IRPJ e CSLL referente
ao ano-calendário de 2009, o qual tramita sob o n° 10932-
720.130/2014-17.
3. Como constatado no Termo de Verificação e Constatação de Ação
Fiscal (fls. 3517-3559) e Relatório Geral de Auditorias (fls. 3668-3781), a
motivação fática da exigência decorre dos mesmos elementos de prova
que resultou na conclusão pela prática de infração à legislação pertinente
à tributação do IRPJ, objeto das autuações acima mencionadas. Com isso,
a competência para decidir passa a ser regida pelo artigo 2°, inciso IV do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 2° À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016) (sem
destaque no texto original)
Os Recursos Voluntários apresentados pelos autuados João Natal Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz (fls. 4398-4647) são semelhantes aos apresentados nos autos do processo n.
10932.720041/201543, conexo que trata de IRPJ/CSLL referentes aos mesmos fatos e mesmo ano
calendário, excetuando-se a apelação contra o arbitramento de lucros. Pelo exposto, reproduzo a descrição
dos recursos naquele processo:
(...)
- João Natal Cerqueira
Em suma o recorrente reproduz os mesmos argumentos trazidos em sede de
impugnação.
Traz, no entanto, novo tópico arguindo o cerceamento de seu direito de defesa,
diante do indeferimento da produção de prova pericial. Alega que os quesitos
formulados oportunamente visavam justamente comprovar que este não foi
beneficiado com o produto do suposto esquema fraudulento.
Por fim, o recorrente traz outros apontamentos acerca da sua ilegitimidade
passiva. Neste tópico inova sua argumentação trazendo alegações de que:
i)
o trabalho fiscal realizado na empresa ANSESIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, defende que as remessas de valores
realizadas pelas empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ E ALUMIBRÁS para
a conta bancária de uma das pessoas físicas beneficiárias ou para a conta
bancária de uma das pessoas físicas beneficiárias ou para a conta bancária de
uma das empresas por estas controladas têm origem nos recursos enviados
àquelas pela ANSESIL e não pela STAR METAL;
ii)
a tabela reproduzida em fls. 4707, constante do "Relatório Geral de
Auditoria", contém erro grave que assola o trabalho fiscal, de modo que o
recorrente a reelabora, trazendo aos autos comprovação (documentos
integrantes do "DOCTO. 183") de que na verdade todas as operações
financeiras indicadas na tabela como "transferências", se tratam, na verdade, de
remessa de valores da KOPRUM para a PERFIBRÁS, ao contrário do que
sustenta o equivocado trabalho fiscal. Afirma, então, que tais valores saíram do
caixa da KOPRUM, com lastro em operações comerciais bem como em
devoluções de adiantamentos. No entanto, salienta que realizados os
adiantamentos, a KOPRUM não consegui entregar as mercadorias, razão pela
qual foi obrigada a devolver os recursos adiantados à PERFIBRÁS;
iii)
a KOPRUM realizou operações de aquisições de mercadorias da
PERFIBRÁS, cujos pagamentos totalizaram R$ 1.002.848,00 (trazendo tabela e
as respectivas Notas Fiscais em fls. 4727 a 4749);
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

iv)
a Autoridade Fiscal não informa a operação financeira através da qual
supostamente houve as remessas dos recursos da INGAÍ para a CIMEELI,
como também não identifica a fonte utilizada para a identificação de tais
remessas.
- Paulo Cesar Verly da Cruz
O recorrente reproduz exatamente os mesmos argumentos expendidos em sede
de impugnação, aqui já delineados.
- Rafael Escobar Cerqueira/ João André Escobar Cerqueira/Paulo
Henrique Escobar Cerqueira
Os recorrentes também mantêm a maioria dos pontos consignados na peça de
impugnação.
Da mesma forma que João Natal Cerqueira, acrescentam um tópico, delineando
os mesmos argumentos, vale dizer, quanto ao cerceamento de seu direito de
defesa, diante do indeferimento do pleito concernente a realização de perícia.
Ainda acrescentam que, visando exclusivamente garantir a sucessão familiar e
por ser uma preocupação de seu pai, a fim de evitar conflitos familiares por
ocasião de seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA cujo
quadro societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Deste modo,
alegam não ser cabível a imputação de responsabilidade por serem tão somente
sócios quotistas da referida entidade.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 3482/3489), para formalizar a exigência do
Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
perfazendo o crédito tributário o valor de R$ 10.517.778,39 à data da autuação.
Foram arrolados por responsabilidade solidária de fato, os sujeitos passivos
constantes do demonstrativo correspondente (e-fls. 3485/3486).
Declararam-se definitivas, nestes autos, as glosas de créditos por uso de notas
fiscais inidôneas, visto não terem sido expressamente impugnadas, mantendo na íntegra o auto
de infração de IPI.
De acordo com o enquadramento legal das infrações (e-fls. 3487 e 3488) a multa
de ofício foi majorada para o percentual de 150%. As infrações estão descritas no Termo de
Verificação e Constatação de Ação Fiscal (e-fls. 3517/3559).
Segundo a Fiscalização, a autuada STAR METAL'S simulava ter comprado
mercadorias e/ou matérias-primas de várias outras empresas que atuavam como pseudo-
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

fornecedoras, as chamadas "noteiras", que não possuíam existência de fato. Como o contribuinte
não apresentou os livros fiscais, e não apresentou a Escrituração Fiscal Digital, a Fiscalização
concluiu que não há possibilidade de creditamento do IPI incidente sobre compras de
fornecedores. Como consequência, o IPI devido deve ser o incidente sobre as notas fiscais
eletrônicas de saída emitidas pelo contribuinte STAR METAL'S no período de 2010 e 2011, na
forma do art. 35, II e 36, VI do Regulamento do IPI de 2010.
Durante os procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da STAR METAL'S
em conjunto com outras ações fiscais realizadas (que fizeram parte da operação que deflagrou
todo o esquema criado para promover a simulação de pagamentos de títulos a empresas
inidôneas, partícipes das fraudes, através da emissão dos cheques e notas fiscais, bem como as
respectivas contabilizações desses eventos, e visando transparecer plena legalidade aos olhos dos
Fiscos Estaduais e Federal), constatou-se que os recursos, após circularem entre as empresas
participantes, retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o chamado "domínio de
fato" de toda a operação: João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68. sócio das empresas
KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 08.759.416/0001-08, EMPÓRIO DE
METAIS LTDA - CNPJ 01.571.597/0001-97. CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
METAIS E LIGAS I.TDA - CNPJ 01.134.263/0001-56 e NATURE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ 07.775.829/0001-05. Comprovou-se que as demais
pessoas indicadas como responsáveis, bem como as pessoas jurídicas de cujo quadro social
faziam parte, auferiram vantagem econômica advinda das operações fraudulentas citadas,
representadas pelos ingressos de valores nas contas pessoais e nas contas das respectivas
empresas que faziam parte do esquema ( TVF, e-fls. 3517/3559). Cientificados dos autos de
Infração os responsáveis tributários apresentaram impugnações.
A Primeira Instância afastou as preliminares de decadência e de nulidade,
declarou definitivas as glosas de créditos por não terem sido expressamente impugnadas,
mantendo na integra o auto de infração, indeferiu os pedidos de perícia, e, no mérito, julgou
improcedentes as impugnações apresentadas para manter a imputação de responsabilidade
solidária dos impugnantes João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André
Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz. A fim de refutar os
fatos e conclusões da DRJ e autuação, os responsáveis solidários apresentaram Recursos
Voluntários em que repetem os argumentos das impugnações. Por concordar plenamente,
adotamos os termos do voto condutor da Decisão Recorrida abaixo reproduzidos:
(...)
Cumpre inicialmente dizer que a Fiscalização da DRF em São Bernardo do Campo lavrou
contra a mesma contribuinte os Autos de Infração para formalizar a exigência do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, arrolando os mesmos responsáveis solidários, relativo aos mesmos períodos de
apuração e com base nos mesmos elementos de prova, objeto do processo n°
10932.720041/2015-43.
O referido processo foi apreciado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba, em sessão de 9 de maio de 2016, resultando no Acórdão 06-
054.657 cujo voto condutor, acolhido por unanimidade, adoto neste voto, no que é
pertinente, com base no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784 , de 29 de janeiro de 1999:
(...)
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

237. Antes de tratar das impugnações apresentadas, impõe-se declarar que a pessoa
jurídica autuada - STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
08.218.322/0001-13 - não ofereceu impugnação contra o lançamento. Também deixou
de se manifestar o responsável solidário indicado, ANTONIO UBIRATÃ BIANCHI,
CPF 270.014.528-31, razão pela qual, ambos devem ser declarados revéis.
238. Assim, em relação à autuada e ao responsável solidário que não se manifestou nos
autos, os fatos afirmados no relatório fiscal e no documento intitulado Relatório Geral
das Auditorias, que deram origem ao crédito tributário lançado, bem como à
imputação de responsabilidade, são matéria incontroversa no presente processo.
(...)
240. No que diz respeito aos responsáveis solidários, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
PAULO
HENRIQUE
ESCOBAR
CERQUEIRA,
JOÃO
ANDRÉ
ESCOBAR
CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ,
configuram-se os requisitos de admissibilidade das respectivas defesas, tendo sido as
impugnações apresentadas com a observância do prazo e requisitos estipulados nos
art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
241. Considerando que as alegações produzidas nas peças de defesa apresentadas têm
o mesmo conteúdo, diferindo apenas no quesito referente à participação de cada um
deles nas empresas auditadas, a análise e decisão realizada neste voto aproveita todos
os impugnantes.
242. Observa-se, ainda, que a doutrina e a jurisprudência, referente a processos dos
quais não tenham participado ou que não apresentem eficácia erga omnes,
apresentadas nas impugnações servem apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações vez que não têm eficácia normativa
(art. 100 do CTN).
243. Isto posto, vamos às análises propriamente ditas.
Da Decadência
244. Os impugnantes argumentam que os lançamentos em questão são indevidos tendo
em vista a ocorrência da decadência, uma vez que a ciência dos autos de infração
ocorreram em junho de 2015.
245. Nesse sentido, a regra geral para a contagem do prazo decadencial está prevista
no artigo 173 do Código Tributário Nacional, que dispõe que o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados (i) do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ou (ii) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
246. No entanto, nas situações em que a legislação impõe ao sujeito passivo o dever de
antecipar-se à atuação da autoridade administrativa apurando o montante e efetuando
o recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o prazo decadencial é de cinco anos
contados da data do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4°, do referido Código, o
qual dispõe que se a lei não fixar o prazo para a homologação, ele será ele de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, excepcionada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo, quando a regra aplicável é a
do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
247. No caso dos autos, a suposta alegação de decadência, em face do disposto no art.
150, § 4° , do CTN, tem-se como descabida. Não é esta a regra aplicável, haja vista o
lançamento consubstanciado no auto de infração ter imputado que os impugnantes
atuaram com dolo, razão pela qual foi aplicada a multa qualificada no percentual de
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

150%, causa excludente da aplicação do citado dispositivo legal e da conseqüente
incidência da regra estabelecida pelo caput do art 173, do CTN, exigência a qual é
mantida no presente voto como veremos na análise feita sobre o assunto mais adiante.
248. Dessa forma, em relação à decadência, não cabe razão aos impugnantes.
Da Nulidade - Concomitância dos arts. 124 e 135 do CTN
249. Prosseguem os impugnantes invocando a nulidade do lançamento que, ao imputar-
lhes a responsabilidade solidária, utilizou-se da hipótese prevista no incso (sic) I do
artigo 124 do CTN, sendo que também teria feito alusão à hipótese destacada no inciso
III do artigo 135, conforme consta do Termo de Verficação e Constatação de Ação
Fiscal Fiscal. O argumento utilizado é de que não podem ser aplicadas as duas
hipóteses, simultaneamente, pois são situações que não se confundem.
250. Importante reforçar, haja vista as alegações produzidas pelos impugnantes, que as
hipóteses de lançamento fiscal encontram-se previstas no art. 59 do Decreto n°
70.235/72:
Art. 59. São nulos;
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
251. O Auto de Infração foi elaborado por autoridade competente, devidamente
investida das atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (art. 6°, incisos I e II, da lei n° 10.593/02, na redação da Lei n°
11.457/07).
252. Estão presentes no processo administrativo todos os relatórios e demonstrativos
necessários para cientificar a autuada e os responsáveis solidários dos tributos
lançados na presente autuação, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa,
não havendo como se cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
253. Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável no lançamento tributário que
integra o presente processo administrativo. Observa-se que quaisquer outras
irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não
importariam em nulidade e seriam sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, nos termos do art. 60 do PAF (Decreto n° 70.235/72).
254. Quanto à adequação do enquadramento utilizado para imputar a responsabilidade
solidária (inciso I do artigo 124) e ao fato de ter sido mencionada outra hipótese
(inciso III do artigo 135) entendo que se trata de matéria de prova a ser analisada no
seu devido tempo.
255. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade invocada.
Da Nulidade - Quebra de Sigilo Bancário
256. O impugnante argumenta que a Fiscalização procedeu, por conta própria e sem
autorização judicial, à quebra do sigilo bancário da devedora principal STAR
METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Tal situação se caracterizaria como
quebra de sigilo bancário de forma ilícita e, assim, os autos de infração seriam nulos.
257. Antes de partir para o deslinde da questão, importante trazer à baila o art. 6° da
LC 105/2001:
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. (grifou-se).
258. Veja-se que o referido dispositivo deixou clara a possibilidade de as autoridades
fiscais examinarem documentos, livros e registros de instituições financeiras, sem a
prévia autorização do Poder Judiciário, desde que existente processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
259. Nesse sentido, constata-se que havia um procedimento fiscal em curso,
consubstanciado pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal juntado às folhas ...
(vide fls 30/34), vinculado ao MPF n° .... (08.1.90.00-2013-01627-9), e os exames da
movimentação bancária eram indispensáveis para o andamento da ação fiscal.
260. O ato administrativo que justifica a quebra do sigilo bancário está no documento
de folhas ... (vide fls. 38/40) (Solicitação de Emissão de Requisição de Informação
Sobre Movimentação Financeira - RMF). Em tal documento a empresa foi enquadrada
nas hipóteses previstas no inciso I do art. 33 da Lei n° 9.430/1996 e consta um relatório
pormenorizado o qual justifica plenamente o acesso da fiscalização à documentação
bancária da empresa.
261. Registre-se que, inobstante a Lei Complementar n° 105/2001 fazer uso da
expressão "quebra de sigilo", em quatro ocasiões, não se trata, efetivamente, de
violação legal a um direito do cidadão e do contribuinte, eis que, as informações
obtidas pelo Fisco têm um escopo específico, amparado no interesse público, qual seja,
o de verificar, tão somente o cumprimento de suas obrigações tributárias. Haveria,
assim, não propriamente uma "quebra", mas uma "transferência de sigilo", a que estão
sujeitos os funcionários das instituições financeiras, para as autoridades fazendárias
(de sigilo bancário para sigilo fiscal).
252. Dessa forma, só restaria caracterizada a quebra de sigilo pela Autoridade Fiscal
se ela divulgasse essas informações, sujeitando-se por tal ato ilícito, todavia, às
penalidades funcionais, penais, e à reparação por perdas e danos causados ao
contribuinte.
263. Assim, considerando que todas as determinações, precauções e garantias exigidas
pela aludida Lei Complementar n° 105/2001, com o intuito de garantir a mais perfeita
inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da defendente foram, e estão sendo
adotadas, no curso do presente procedimento, há que se considerar perfeitamente lícita
e respaldada na lei a utilização dos extratos bancários na apuração do crédito
tributário.
264. Nesse sentido, cabe ressaltar recente julgado do STF, o qual acolheu a
constitucionalidade da transferência de dados de operações financeiras ao Fisco por
meio de decisão proferida no RE 601.314-SP:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item "a" do tema em questão, a seguinte tese: "O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal"; e, quanto ao item "b", a tese: "A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1°, do CTN", vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Carmen Lúcia. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016. RE 601.314
Relator: Min. Edson Fachin.
265. Não há, portanto, qualquer ilicitude no procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal no caso em tela e, por esse motivo, não merece acolhida a pretensão
dos impugnantes.
Da Alegada Ilegitimidade Passiva dos Responsáveis Solidários
265. Os arrolados responsáveis solidários pelo crédito tributário em análise
são unânimes em contestar a legitimidade de sua inclusão no pólo passivo das
obrigações tributárias pelas seguintes razões:
a) primeiro ante o fato de a Autoridade Fiscal, embora tendo enquadrado a
conduta na hipótese do artigo 124, inciso I do CTN, no Termo de Verificação e
Constatação de Ação Fiscal, ter também, enquadrado os interessados na
hipótese prevista no III do artigo 135 do mesmo comando legal; e
b) alegam que teria havido inconsistência nos fatos indicados pela autoridade
fiscal para fundamentar a sujeição passiva solidária; que não constariam
provas robustas de que seriam os reais detentores das riquezas e os reais
beneficiários do esquema; que a responsabilidade tributária não é objetiva e
não comporta presunções.
267. Estes são os argumentos comuns a todos os impugnantes.
268. Em primeiro lugar, cumpre analisar o descontentamento dos indicados frente aos
comentários feitos no Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal acerca do
enquadramento dos mesmos para a imputação de responsabilidade.
269. A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem natureza de
arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um
terceiro para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal,
subsidiário ou solidário.
270. O art. 124 do CTN trata da responsabilidade solidária das pessoas expressamente
designadas por lei e das que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, sendo ele aqui apontado como supedâneo legal nos
termos de responsabilização por crédito tributário. Este é o dispositivo mencionado no
Termo de Sujeição Passiva Solidária que prevalece na presente situação.
271. Contudo, no Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal, a Autoridade
menciona expressamente que a hipótese aplicada como fundamentação para a
imputação de responsabilidade (inciso I do artigo 124 do CTN) restaria combinada
com a hipótese prevista no caput do artigo 135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe
destacar que a menção aos dois diplomas legais não conflita com aquilo que foi
desenvolvido pela auditoria, à medida que, se verifica que os detentores de fato, do
poder de gestão, incidiram na prática do que deve ser observado para a aplicação do
dispositivo legal previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a prática de atos de
gestão, mesmo que utilizando-se de "laranjas" e; ii) que o inadimplemento da
obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
272. Em conformidade com o que foi relatado no Termo de Verificação e Constatação
de Ação Fiscal, bem como no Relatório Geral das Auditorias, verifica-se que os fatos
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

apurados representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação,
caracterizada pela utilização de empresas que não possuíam existência de fato,
denominadas "noteiras", com as quais a autuada efetuou compras fictícias, durante os
ano-calendário de 2010, totalizando mais de R$ 74 milhões em notas fiscais
fraudulentas.
273. Assim, a empresa STAR METAL'S simulava em sua contabilidade operações
comerciais que não existiam, sendo que estas representavam meras simulações com o
objetivo de aumentar o passivo da conta de fornecedores, através de valores que não
representavam operações mercantis reais. Tal fato é corroborado tanto pela própria
inexistência da maioria das empresas fornecedoras, tanto pela própria mecânica das
operações mercantis fictas.
274. A simulação prosseguia com a emissão de determinado cheque para o pagamento
de um título comercial que, contabilizado na escrita fiscal, transparecia aos olhos do
Fisco Federal e dos Fiscos Estaduais a realização efetiva da transação comercial que
representava. Contudo, o rastreamento dos recursos junto à conta corrente bancária
demonstrava a improcedência do lançamento contábil, uma vez que os valores, em
verdade, eram direcionados a terceiras pessoas, físicas e jurídicas, totalmente
estranhas às operações que lhes teriam dado origem, tudo à margem da escrita
contábil e fiscal. Estas pessoas físicas e jurídicas pertenciam à família Cerqueira e ao
Sr. Paulo César Verly da Cruz.
275. Durante as investigações comprovou-se que as empresas pseudo-fornecedoras,
"inexistentes de fato", constituídas por interposição de pessoas, se prestaram à
produção de notas fiscais inidôneas que acobertavam a saída dos recursos financeiros,
com finalidade distinta das operações comerciais de compra e venda que, deveriam
acobertar.
276. Intimado, o contribuinte não apresentou duplicatas e os respectivos comprovantes
de pagamentos de tais fornecedores, conforme relatado acima, que, somado ao fato de
ter sido constatada a inexistência de fato daquelas empresas, a autoridade fiscal
concluiu pela inidoneidade das notas fiscais que lastreariam tais aquisições.
277. Em que pese a inexistência de fato dessas empresas, que atuavam na condição de
pseudofornecedoras da contribuinte STAR METAL'S, as mesmas eram movimentadas
mediante interposição de pessoas, já que os respectivos quadros sociais de direito eram
compostos por pessoas cujo patrimônio declarado não apresentava representatividade
econômica, conforme demonstram as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
das mesmas.
278. Perceba-se que as infrações seriam suficientes para responsabilizar
solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados como responsáveis
solidários, pelos créditos tributários apurados pela fiscalização, não só sob a óptica da
regra do art. 124, inciso I, que atribui responsabilidade pelos créditos decorrente do
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, mas,
também, pela regra prevista no caput do artigo 135 que impõe a responsabilidade
decorrente de atos praticados com infração de lei, uma vez que existe comprovação de
que os ora impugnantes são os reais responsáveis por todo o esquema apurado.
279. Assim, considerando que a autuação imputou a responsabilidade com base no
disposto no inciso I do artigo 124, mencionado no Termo de Verificação e Constatação
de Ação Fiscal, cumpre destacar que, o fato de ter sido atribuida a responsabilidade
aos beneficiários, utilizando-se também a regra estampada no artigo 135 ora
combatido, a autuação não merece reparos, conforme restou demonstrado.
280. Portanto, em face do trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados no
contrato social e suas diversas alterações interpostas pessoas ("laranjas"), sem
ingerência alguma na empresa, restou atribuir a responsabilidade aos seus
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

administradores de fato. Sobre esses há indícios e provas que levaram à elaboração
dos termos de responsabilização por crédito tributário.
281. Outrossim, em cada uma das impugnações apresentadas os interessados
desenvolvem suas razões de defesa sempre no sentido de negar qualquer vinculação
com a autuada, envolvida no esquema de utilização de documentos inidôneos para
subsidiar transações fictas.
282. As razões de defesa insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes
com a autuada, ao argumento de que, no período autuado, não possuíam qualquer
participação societária na contribuinte.
283. Bem, isso se mostra redundante à medida que consta da conclusão das
investigações, que a pessoa jurídica tinha como sócios, pessoas sem qualquer aporte
financeiro e que, sequer existe de fato, posto não ter sido localizada no endereço
informado no cadastros da Receita Federal do Brasil.
284. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem erigidas à
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em discussão, não está
amparada na hipótese de terem o real e efetivo controle do quadro societário da pessoa
jurídica, muito embora, tal situação tenha investigações feitas, mesmo que de forma
transversa.
285. Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com
outra ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum
com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá
origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do
ato, fato ou negócio tributado, conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in
Compêndio de Legislação Tributária - 3a edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
286. Para uma melhor visualização das situações constatadas, seguem abaixo as
esquematizações das operações e a demonstração da participação de cada responsável
solidário:

Pagamento das compras fictícias efetuado pela STAR METAL'S para a PERFIBRÁS
IND. E COM. DE METAIS e posterior remessa de recursos desta para pessoa jurídica
controlada pelos responsáveis solidários, conforme demonstrado ao lado:

Pagamento das compras fictícias efetuado pela STAR METAL'S para a FRAGA
COM.DE METAIS e posterior remessa de recursos desta para os responsáveis
solidários ou pessoa jurídica de seu controle, conforme demonstrado ao lado:

Fl. 4986
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Pagamento das compras fictícias efetuado pela STAR METAL'S para a INGAÍ
ALUMÍNIO E METAIS e posterior remessa de recursos desta para os responsáveis
solidários ou pessoa jurídica de seu controle, conforme demonstrado ao lado:

Pagamento das compras fictícias efetuado pela STAR METAL'S para a ALUMIBRAS
IND. E COM. E posterior remessa de recursos desta para os responsáveis solidários ou
pessoas jurídicas de seu controle, conforme demonstrado anteriormente:

287. Os quadros acima demonstram com clareza a participação dos responsáveis
solidários e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos mesmos.
288. Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal alegação
não merece prosperar.
289. Se, o fato de as pessoas indicadas como responsáveis, bem como as pessoas
jurídicas de cujo quadro social fazem parte, auferirem vantagem econômica advinda
das operações fraudulentas aqui demonstradas, representadas pelos ingressos de
valores nas contas pessoais e nas contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso
trabalho desenvolvido pelas autoridades fiscais envolvidas não constituir prova
robusta, então que prova os impugnantes pretendem ver constituída?
290. A título de exemplo, seguem algumas movimentações financeiras:
Cheque de PERFIBRAS IND. E COMÉRCIO emitido em favor de COMÉRCIO DE
METAIS JARDINÓPOLIS (atual KOPRUM IND. E COM. LTDA):

Fl. 4987
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Obs.: A conta de n° 49702/9 é da PERFIBRÁS e a de n° 5359/7 é da KOPRUM
Cheque de ALUMIBRAS IND. E COMÉRCIO emitido em favor dela mesma para
pagamento diversos:

Obs.: Conforme a fita detalhe acima, parte do valor do cheque foi destinado à pessoa
jurídica EMPÓRIO DE METAIS, titular da conta de n° 30250/3 (em destaque), a qual é
controlada por JOÃO NATAL CERQUEIRA e por PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ.
Cheque de ANSESIL COM. DE PAPÉIS emitido em favor dela mesma, para efetuar
pagamentos diversos:
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Obs.: Conforme a fita detalhe acima, parte do valor do cheque foi destinado a RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, titular da conta de n° 14255/7 (em destaque).
Cheque de STAR METAL'S emitido em favor dela mesma, para efetuar pagamentos
diversos:

Obs.: Conforme a fita detalhe acima, o valor do cheque, somado a outros recursos, foi
destinado diretamente (ou indiretamente por intermédio da empresa FRAGA COM. DE
METAL - C/C 50384/3) à pessoa jurídica EMPÓRIO DE METAIS, titular da conta de
n° 30250/3 (em destaque), a qual é controlada por JOÃO NATAL CERQUEIRA e por
PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ.
291. Por fim, ressalte-se que no curso da ação fiscal as autoridades já deixaram
registrado que os responsáveis solidários não constam à frente de nehuma das
empresas noteiras, cuja existência se mostrou irregular, justamente para não serem
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

associados ao esquema de fraudes que agora se analisa. E mais, também registraram
que eles contavam com assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los
sempre à sombra dos acontecimentos.
292. Com relação à caracterização do interesse comum dos impugnantes, saliento que
os mesmos possuíam o chamado "domínio do fato" representado pelos membros do Clã
Cerqueira citados neste processo, encabeçado por seu patriarca João Natal Cerqueira
em conjunto com o Sr. Paulo César Verly da Cruz, bem como as empresas de direito e
de fato desse nefasto grupo econômico:
● CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA, inscrita
no CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com endereço situado
à Rua Luiz Ferreira 139, Galpão - Sala "A" - Bairro Maré - Rio de Janeiro RJ,
que tinha como quadro societário a empresa NATURE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
CNPJ
07.775.829/0001-05
com
99,99%
de
participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA - CPF 652.867.828-68 com
0,01% de participação societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, CPF
496.131.207-00 com 0,00% de participação na sociedade e FRANCISCO
COIMBRA DE MACEDO NETO - CPF 500.435.107-44 (Doc. 168);
● NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ 07.775.829/0001-05, constituída em 05/01/2006, com endereço a Rua
Joaquim José, 1120 -Sala 4 - Fonte Grande - Contagem - MG, que tinha como
quadro societário os empresários nacionais JOÃO NATAL CERQUEIRA – CPF
652.867.828-68 com 99,99% de participação societária e PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ - CPF 496131207- 0, com 0,01% de participação societária
respectivamente (Doc. 169);
● P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n.° 06.030.272/0001-10, constituída em 13/11/2003, com endereço situado
a PC JK 16, Centro-Juquitiba - MG, tendo como quadro societário os
empresários nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA - CPF
060.046.14670 com 33,33% de participação societária, RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA, CPF 070444786-03 com 33,33% de participação societária e
JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com 33,33 de participação societária
respectivamente. Tramitou ainda na sociedade, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
CPF 652.867.82868 no período de 01/04/2011 a 14/01/2014 (Doc. 170);
● XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - inscrita no CNPJ sob o n.°
16.509.511/0001-73, constituída em 09/07/2012, com endereço situado à Rua
Rio de Janeiro, 410 - Sala 313 - Centro - Betim - MG, tendo como quadro
societário as empresas ELECTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA - CNPJ 10.461.488/0001-08, com 50% de participação societária, DAMP
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 10.407.133/0001-30 com 50%
de participação societária e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, CPF
070.444.786-03 com 0% de participação societária, figurando como
administrador. Tramitou também nesta sociedade, o nacional LUCAS
NECESSIAN DE CARVALHO, CPF 091.896.717-16 no período de 09/07/2012 a
18/12/2013 (Doc. 171);
● ALCICLA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.° 17.026.746/0001-77, constituída em 21/09/2012 tendo como endereço a
Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 3195 - Loja C - Ingá - Betim - MG, tendo
como quadro societário as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ 10.407.133/0001-30 com 50% e participação societária,
ELECTRA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
10.461.488/0001-08 com 50% de participação societária, e como administrador,
a pessoa física de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA-CPF 070.444.786-03 com
0% de participação societária respectivamente. Tramitou por esta sociedade, o
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

nacional LUCAS NECESSIAN DE CARVALHO - CPF 091.896.717-16 no
período de 21/09/2012 a 18/12/2013 (Doc. 179);
● KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.°
08.759.416/0001-08, constituída em 13/04/2007, com endereço informado Rua
Santiago Ballesteros, 260 - Bairro Cinco - Contagem - MG, tendo como quadro
societário as empresas TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ
13.576.294/0001-46 com 0,01 de participação societária, XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 16.509.511/0001-73, com
99,99% de participação societária, as pessoas físicas de PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA - CPF 060.046.146-70 com 0% de participação
societária e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA CPF 070.444.786-03, como
responsável pelo CNPJ na Secretaria da Receita Federal do Brasil (Doc. 172);
● TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.°
13.576.294/0001-46, constituída em 29/03/2011, com endereço à Avenida
Edméia Mattos Lazzarotti, 3195 - Loja E - Ingá - Betim - MG, tendo como
quadro societário as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
– CNPJ 10.407.133/0001-30 com 50% de participação societária, ELECTRA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.461.488/0001-88
com 50% de participação societária e a pessoa física de RAFAEL ESCOBAER
CERQUEIRA - CPF 070.444.786-03 com 0% de participação societária,
figurando como administrador no CNPJ. (Doc. 173);
● ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n.° 10.461.488/0001-08, constituída em 07/11/2008, tendo como
quadro societário os nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA,
CPF 060.046.146-00 com 33,33% de participação societária, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA - CPF 070.444.786-03 COM 33,33% de participação
societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com 33,33% de
participação societária respectivamente (Doc. 174);
● RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA -inscrita no CNPJ sob o
n.° 05.860.204/0001-16, constituída em 18/08/2003, com endereço a Rodovia BR
356 3049 LUC NL 04 - Belverede - Belo Horizonte MG, tendo como quadro
societário os nacionais RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA - CPF 070.444.78603
com 95% de participação societária e MARIA ANGELINA ZAIA ESCOBAR
CERQUEIRA CPF 007.216.688-60 com 5% de participação societária
respectivamente (Doc. 175);
● MARALINDAN EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.°
07.701.183/0001-11, constituída em 12/09/2005, com endereço a Rua
Desembargador Jaime, 255 - Sala 105 - Centro - Anápolis - GO, possuindo
quadro societário composto pelas pessoas físicas PAULO CESAR VERLY DA
CRUZ - CPF 496.131.207-00 com 99,99% de participação societária e JOÃO
NATAL CERQUEIRA - CPF 652.867.828-68 com 0,01% e participação
societária respectivamente (Doc. 176);
● DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - inscrita no CNPJ sob o n.°
10.407.133/0001-00, constituída em 16/07/2009, com endereço situado à
Avenida Edméia Mattos Lazarotti, 3195 Loja B, Ingá – Betim MG, que tinha em
seu quadro societário familiares de PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e
compunha tal empresa, ao mesmo tempo, a participação acionária em várias
outras conforme acima demonstrado (Doc. 177);
● EMPÓRIO DE METAIS LTDA - inscrita no CNPJ sob o n.° 01.571.597/0001 -
97, constituída em 03/12/1996, com endereço à Rua Delfim de Souza, 68-A -
Bairro Raiz - Manaus AM, tinha em seu quadro societário os empresários
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ - CPF 496.131.207-00 e JOÃO NATAL
CERQUEIRA - CPF 652.867.828-68 respectivamente (Doc. 178).
293. Conforme consta do Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal, durante
os procedimentos realizados nas fornecedoras da empresa Star Metal's, bem como nas
demais empresas fiscalizadas na Operação Corrosão, criadas mediante a interposição
de pessoas, para promover a simulação de pagamentos de títulos a empresas inidôneas,
partícipes das fraudes, através da emissão de cheques e notas fiscais, bem como a
contabilização desses eventos, visando transparecer plena legalidade aos olhos dos
Fiscos Estaduais e Federal, constatou-se que os recursos, após circularem pelas
empresas participantes, retornavam às contas correntes das pessoas que possuíam o
chamado "domínio dos fatos", sendo uma delas João Natal Cerqueira, que é sócio das
empresas Koprum Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 08.759.416/000108, Empório de
Metais Ltda, CNPJ 01.571.597/0001-97, Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e
Ligas Ltda, CNPJ 01.134.263/0001-56 e Nature Empreendimentos e Participações
Ltda, CNPJ 07.775.829/0001-05.
294. Consta do Relatório Geral de Auditorias que a ação fiscal inicialmente
desencadeada frente a empresa Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papeis
Ltda, CNJ 08.904.157/0001-53, demonstrou que as notas fiscais de fornecedores que
constavam do seu passivo contábil, apresentavam suspeitas de serem documentos
inidôneos.
295. Diligências realizadas in loco, comprovaram a inexistência de tais pessoas
jurídicas, as quais serviam apenas para a produção de notas fiscais para o
acobertamento de saída de recursos, simulando operações que, em verdade, jamais
existiram.
296. Na contabilidade da contribuinte Transforme, constatou-se que, embora
devidamente contabilizadas as falsas transações de compras de mercadorias com as
também falsas empresas fornecedoras, respaldadas pela emissão de cheques a débito
de suas contas correntes simulando o pagamento de títulos, as fraudes sucumbiram
mediante os exames das transações bancárias à níveis de análises das fitas detalhes dos
caixas operadores de tais transações.
297. Com a identificação das fraudes na contabilidade da Transforme, simulando
pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes de fato, visando
com isso a geração de créditos na contabilidade, famigerada prática conhecida como
"operação de noteiras", já que tal prática a princípio compreende a geração de
créditos de ICMS - Imposto sobre a Circulação Mercadorias e Serviços e IPI - Imposto
Sobre Produtos Industrializados, com repercussão nos demais tributos, já que tal
prática ocasiona também a supressão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, além de
ocultar a compra de ativos para favorecer pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos
bastidores das operações como reais beneficiários, à margem da tributação, realizou-
se operação de auditoria em outras 22 (vinte e duas) empresas que se inter-
relacionavam com a Transforme, simulando tanto operações de compra de produtos,
bem como operações de vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e
quatro delas no Estado do Rio de Janeiro.
298. No decorrer dos trabalhos de auditoria nessas empresas, comprovou-se que 04
(quatro) delas, possuiam o "status" de "empresas de fachada", com endereço certo,
uma ou duas pessoas que se intitulavam como funcionários e/ou representante das
mesmas, possuíam contabilidade e dentro do contexto organizacional desse grupo,
ostentavam a função de serem as "empresas geradoras de créditos", sendo elas,
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda, Perfibrás Indústria e
Comércio de Alumínio e Metais Ltda, Carmax Comercial Ltda e Spartaco Metais e
Ligas Ltda, muito embora todas elas estejam sob a titularidade de direito de interpostas
pessoas que figuravam como "testas de ferro" visando encobrir os reais detentores das
riquezas conforme foi devidamente demonstrado no relatório geral.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

299. As demais empresas partícipes dessa empreitada, entre elas a ora autuada (Star Metal's)
eram constituídas de direito através de "laranjas", grande parte deles cônscios
e coniventes com o esquema, ostentando a falsa imagem de prósperos empresários,
contrapondo-se às suas reais situações patrimoniais retratadas pelas humildes
residências, declarações de Imposto de Renda Pessoa Física sem lastro financeiro.
Essas empresas inexistentes de fato, recebiam recursos financeiros em transferências,
através de suas respectivas contas correntes, todas mantidas na Agência 0559 -
SP/USP-Radial Leste do Banco Bradesco, em face evidentemente, da facilitação
proporcionada pelos administradores da referida agência bancária na abertura e
movimentação dessas contas, algumas sem possuir até mesmo cartões de
autógrafos/assinaturas e outras contas correntes pertencentes às empresas sediadas no
Estado do Rio de Janeiro RJ.
300. No rastreamento dos recursos financeiros, observou-se que as empresas
inexistentes de fato e mantidas sob a interposição de pessoas, além de atuarem como
"noteiras", emitentes de notas fiscais para simular operações com as empresas
"produtoras de créditos", também emitiam cheques e transferiam dinheiro para compra
de bens de raiz de interesses dos reais beneficiário do esquema, tais como compra de
imóveis, veículos, investimento em novos negócios, sempre de forma dissimulada e ao
arrepio da contabilidade e das respectivas declarações de IRPJ e IRPF dessas pessoas
físicas e jurídicas reais beneficiárias.
301. Em um dos "modus operandi" adotados, constatou-se que os reais beneficiários
deste gigantesco embuste, que possuem o chamado "domínio dos fatos", pessoas físicas
e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando recursos que
peregrinavam entre as diversas contas correntes mantidas em sua grande parte na
Agência 0559 SP/USP Radial Leste do Banco Bradesco S/A e retornavam ao coração
financeiro do grupo, seu caixa, mantido através de várias empresas ligadas aos
empresários João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, seus familiares e suas
empresas, estas sediadas nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
302. O trabalho fiscal compreendeu auditoria em 22 (vinte e duas) empresas nessas
condições, que se interligavam, as quais devem ser vistas e compreendidas como
células de uma entidade econômica única, pois as empresas foram criadas para
favorecem um grupo único de pessoas, possuindo partícipes de primeiro, segundo e
terceiros escalão, dentro desse grupo conforme consta de cada uma dessas autuações.
303. Como já explicitado, restou cabalmente demonstrado no processo a atuação da
"Família Cerqueira" e a cumplicidade de todos os ora impugnantes no esquema
montado, com a criação de empresas cuja existência não restou comprovada, tendo à
frente das mesmas, pessoas sem qualquer suporte econômico, e a utilização de notas
fiscais inidôneas para gerar créditos podres de IPI e ICMS, e justificar pagamentos que
na realidade não tinham causa, mas que comprovadamente voltavam às contas dos
beneficiários de fato, o que a contribuinte não logrou descaracterizar.
304. Assim, entendo que não cabe razão aos impugnantes.
Das Alegações Sobre a Aplicação do Princípio da Insignificância e da
Individualização da Pena
305. Outro ponto atacado se refere à "insignificância" dos valores recebidos frente ao
volume movimento pelo esquema, razão pela qual pedem que seja aplicado o princípio
da bagatela, com o escopo de excluir a tipicidade da infração administrativa e, por
conseguinte, afastar a imposição da multa qualificada.
306. Por primeiro, cabe salientar que os impugnantes estão se apegando apenas e tão
somente aos valores que eventualmente tenham auferido como pessoas físicas, sendo
que há quem alegue não ter tido qualquer benefício pessoal. Ocorre que mesmo aqueles
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

que não obtiveram proveito pessoal no caso sob análise, restaram beneficiados pelos
valores que transitaram pelas empresas de que são sócios e saliente-se que estas tem
em seu quadro societário os aqui relacionados como responsáveis solidário.
307. Como se sabe do estudo jurisprudencial da matéria, o referido princípio é instituto
de direito penal e, embora não contando com previsão normativa explícita em nosso
ordenamento jurídico, tem sido reconhecido pela jurisprudência, quando atendidos
certos requisitos. Pode ser definido como um princípio implícito de interpretação do
direito penal que permite afastar a tipicidade material de condutas que provocam
ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. Ora, essas considerações trazidas a lume
conduzem à conclusão de que é infundada a pretensão de aplicar mencionado princípio
à espécie dos autos, porquanto está fora do âmbito penal.
308. A regra geral acerca da responsabilidade por infrações administrativas da
legislação tributária está estampada no art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
309. Da disposição legal acima enunciada infere-se que impera no Direito Tributário o
princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual não é necessária a presença do
aspecto volitivo para caracterizar a infração, a qual independe também da efetividade,
natureza e extensão do resultado provocado pela conduta ilícita, ou seja, do grau de
lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa espécie, prevalece o elemento objetivo na
atribuição de responsabilidade por infração, porquanto sua tipicidade funda-se
unicamente na prática da ação definida como ilícito na lei. Uma vez ocorrida a conduta
típica descrita na norma, não é preciso considerar a vontade do agente ou o grau de
lesão provocado, ficando caracterizado a infração administrativa qualquer que seja a
intenção ou relevância da conduta ou do resultado.
310. Na esteira desse raciocínio, ressalte-se que a atividade administrativa do
lançamento é obrigatória e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição expressa do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. Portanto, a autoridade fiscal não pode eximir-se de cumprir seu dever legal
de aplicar a multa, no exato quantum previsto em lei, sendo-lhe vedado dispensar ou
reduzir penalidades sem previsão legal. É o que dispõe o art. 97, inciso VI, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(... )
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Poder-se-ia argumentar que o CTN contém disposição que abriga instituto de natureza
similar ao princípio da insignificância penal, a qual, conquanto exclua a tipicidade da
infração, prevê in abstrato a remissão do crédito tributário de valor diminuto,
conforme art. 172, inciso III, do Códex tributário:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
(... )
III - à diminuta importância do crédito tributário; (grifou-se)
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

312. Observe-se, contudo, que, consoante expressamente preceitua a norma acima, a
remissão de crédito tributário in concreto carece de previsão legal expressa que a
autorize. Assim, a referida norma, isoladamente, não produz a plenitude de seus efeitos,
por não conter todos os elementos necessários para sua executoriedade, dependendo,
assim, da integração de outra lei. Ocorre que não há, no ordenamento jurídico, lei que
conceda tal autorização ao julgador administrativo, sendo inócua qualquer pretensão
neste sentido, tendo em vista o princípio da legalidade a que se sujeita o agente
público.
313. Ademais, a pretensa aplicação do princípio da insignificância ao campo
administrativo-tributário ensejaria verdadeira concessão de anistia ou remissão sem
autorização legal, contrariando o art. 150, § 6°, da Constituição Federal de 1988, com
redação dada pela Emenda Constitucional n° 3/1993, o qual exige lei específica para
essas finalidades.
314. Cumpre observar que a exigência de crédito tributário atende a preceitos legais de
ordem cogente e de natureza pública, não dispondo, a autoridade julgadora, de poder
para remitir dívidas tributárias, ainda mais sob a guarida do indeterminado conceito
de "diminuta importância" do crédito tributário.
315. Solução inversa, ou seja, assentir com a exclusão da tipicidade ou dispensa de
multa, sem que isso esteja previsto em lei, implicaria sustentar que a vontade da
autoridade administrativa sobrepõe-se à norma escrita, alterando, dessa maneira, a
própria obrigação tributária, o que resultaria afronta ao princípio da legalidade, que
norteia toda a atividade do setor público.
316. Cabe ressaltar que o presente julgamento constitui atividade vinculada e, assim,
cinge-se aos ditames legais aplicáveis à espécie, o que impede a adoção de quaisquer
orientações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas no princípio da
insignificância ou da bagatela, propugnam pela exclusão da infração ou dispensa de
multas, estando, fora da esfera de competência da autoridade julgadora administrativa
a quem cabe tão-somente aplicar a lei.
317. Portanto, diante da legislação vigente, o órgão julgador administrativo não detém
competência legal para dispensar ou reduzir multas, com fundamento no princípio da
insignificância, sem que isso esteja expressamente previsto em lei.
318. Observe-se também que, ainda que fosse aplicado ao caso o princípio da
insignificância, o que não é o correto,
319. as pessoas físicas envolvidas extraíram da situação em questão vantagem muito
superior do que os depósitos diretamente direcionados a elas, dado que controlavam as
pessoas jurídicas que receberam valores milionários de operações que concretamente
não existiram.
320. Pois bem, a simples leitura dos parágrafos acima já mostra que não há que se
falar em valores insignificantes. Aquilo que foi efetivamente transferido às contas
pessoais das pessoas físicas dos indicados como responsáveis até pode parecer de
pequena monta, contudo, quando se comprova que foram as empresas por eles geridas,
mesmo que via interpostas pessoas, sem qualquer representatividade, as maiores
beneficiárias do esquema fraudulento afasta-se, de pronto, essa alegação, bem como
fica inegavelmente demonstrada a extrema reprovabilidade e lesividade da conduta dos
envolvidos.
321. Cumpre esclarecer, que pelas mesmas razões, impõe-se indeferir o pedido de
aplicação do princípio da individualização da pena, por também ser instituto de direito
penal.
322. Assim, entendo que não cabe razão aos impugnantes. (...)
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

324. A partir das irregularidades apontadas na ação fiscal e já descritas, ao investigar
as empresas fornecedoras, constatou-se que várias empresas fornecedoras se
apresentam em situação cadastral irregular e supostamente teriam efetuado vendas ao
contribuinte fiscalizado no ano calendário de 2010, integrando desta forma o esquema
fraudulento.
325. Apesar de intimada, a contribuinte não apresentou duplicatas e respectivos
comprovantes de pagamentos de fornecedores, conforme relatado no autos, fato que
somado à constatação da inexistência dos fornecedores, possibilitou à Autoridade
Fiscal concluir pela inidoneidade das notas fiscais que lastreariam tais aquisições.
326. Desta forma, restando prejudicado o valor probatório das notas fiscais, e
incomprovada por outros meios a efetividade das respectivas operações de compra de
matéria prima, ocorreu a glosa dos valores por apropriação indevida destes custos.
(...)
329. Assim, entendo que não procedem as alegações dos impugnantes.
(... )
Nesta esteira, cabe referir que está correta a glosa de créditos imposta pela fiscalização
neste processo, matéria que não foi objeto de contestação nas impugnações e, portanto, se
torna definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
Da alegação de nulidade ante a inocorrência do fato gerador do IPI
A autuada emitiu centenas de notas fiscais eletrônicas com lançamento do IPI, conforme se
verifica no Anexo I ao Auto de Infração "Valores Devidos de IPI - Notas Fiscais
Eletrônicas de Saída - 2010 e 2011", às folhas 3495 a 3516.
Vejamos o que preceitua o Regulamento do IPI de 2010:
TÍTULO VII
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CAPÍTULO I DO FATO GERADOR
Hipóteses de Ocorrência
Art. 35. Fato gerador do imposto é (Lei n° 4.502, de 1964, art. 2°):
I - ; ou
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial. (...)
Art. 36. Considera-se ocorrido o fato gerador: (...)
VI - no quarto dia da data da emissão da respectiva nota fiscal, quanto aos
produtos que até o dia anterior não tiverem deixado o estabelecimento do
contribuinte (Lei n° 4.502, de 1964, art. 2° e art. 5°, inciso I, alínea "d", e
Decreto-Lei n° 1.133, de 1970, art. Io);
(...)
Seção II
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Dos Documentos Fiscais
Subseção I
Das Disposições Preliminares (...)
Inidoneidade dos Documentos
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em _ favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o documento que:
I- ;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III - ........................................................
; ou
IV - não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento. (...)
Saliente-se que o Direito Tributário admite prova por presunção, é o caso dos dispositivos
acima transcritos, aplicados no presente caso.
As citadas disposições já eram previstas nos arts. 34, inciso II, 35, inciso VI e 322 do RIPI,
de 2002.
Diante disso o argumento de inocorrência do fato gerador do IPI deve ser rejeitado.
Da multa majorada no percentual de 150%
Os interessados argumentam que a multa majorada no percentual de 150% padece de
constitucionalidade ao se apresentar superior ao próprio tributo exigido, ou seja,
consideraram a mesma como confiscatória e que infringe o princípio da razoabilidade.
Ademais, os impugnantes pleiteiam que, ao menos, o valor da multa seja reduzido ao limite
do valor dos tributos exigidos.
Entretanto, entendo que é inaplicável o conceito de confisco, de ofensa aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade em relação à aplicação da multa de ofício.
A Constituição da República de 1988, em seu art. 145, § 1°, determina que os impostos
serão graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu
artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo
não deve ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nessa linha, tem-se orientado o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
insculpidos pela Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que
a instituiu. Nesta via administrativa é inoperante a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, material e
formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência exclusiva do poder
Judiciário.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Ac. 3803-000.995,
sessão de 08/12/2010).
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Outrossim, a aplicação de multa de ofício (regulamentar, majorada ou agravada) está
devidamente fundamentada na legislação tributária, qual seja, art. 80 da Lei n° 4.502, de
1964:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007). (...)
§ 6° O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (Incluídopela Lei n° 11.488, de 2007)
1 - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica; (Incluídopela Lei n° 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela
Lei n° 11.488, de 2007)
As alegações de ofensa aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, não podem ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que estas se
encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.°
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). Da mesma forma, não é possível
a incidência de multa não prevista na legislação (100%), conforme pleiteiam os
impugnantes.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação
em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento.
Acrescente-se que o art. 7.° da Portaria MF n° 341, de 2011, determina que a autoridade
julgadora administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112/1990, bem como o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos.
Por fim, o art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, determina que no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Dessa forma, entendo como improcedentes as considerações que visam elidir a penalidade
aplicada.
Da Juntada Posterior de Provas
Os impugnantes protestam pela possibilidade de apresentação posterior de provas.
Para se apreciar o pedido dos interessados, esclareça-se que o Decreto n° 70.235, de 1972),
em seus arts. 15 e 16, assim estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifou-se) (...)
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(grifou-se)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim, resta claro que a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do auto de infração e conter os argumentos e provas de que dispuser o contribuinte,
sendo possível a juntada posterior de prova documental, desde que observadas as condições
previstas no §4° supra. Inexiste previsão legal para complementação dos argumentos
defendidos na impugnação.
De qualquer forma, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer condição prevista nas
alíneas do §4° e tampouco o atendimento ao §5°, acima transcritos, não sendo possível
atender ao pedido dos interessados.
Dos Pedidos de Perícia
Acerca do pedido de produção de prova pericial, pelos impugnantes, cabe, inicialmente,
fazer menção aos artigos 16, IV e 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993) (...)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IVdo art. 16. (Incluído pela
Lei n° 8.748, de 1993) (...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n°8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
No caso em exame, estão presentes requisitos basilares cumulativos: os motivos, a
formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Todavia, não há a necessidade
de realização de perícia, pois tanto as razões que levaram ao lançamento, quanto as provas
da conduta ilícita dos envolvidos estão ampla e perfeitamente delineadas nos autos.
Qualquer exame é totalmente prescindível.
Desse modo, indefiro os pedidos de perícia.
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Conclusão
De todo exposto, voto por:
a) afastar as preliminares de decadência e de nulidade;
b) declarar definitivas as glosas de créditos por não terem sido
expressamente impugnadas, mantendo na integra o auto de infração;
c) indeferir os pedidos de perícia; e
d) no mérito, julgar improcedentes as impugnações apresentadas para
manter a imputação de responsabilidade solidária dos impugnantes João Natal Cerqueira,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz.
Os Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários João Natal
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira
e Paulo César Verly da Cruz (fls. 4398-4647) repetem os mesmos argumentos que os apresentados à
Segunda Instância nos autos do processo (10932.720041/201543), processo conexo que trata de
IRPJ/CSLL, referentes aos mesmos fatos e mesmos anos calendários. Mas, nestes Recursos os
responsáveis trazem novos tópicos, não apresentados à Primeira Instância, arguindo o cerceamento de
seu direito de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, e outros apontamentos
acerca da suas ilegitimidades passiva, acrescentando considerações sobre as remessas de valores
correspondentes às denominadas transferências bancárias e seus destinatários, além de afirmar
que, visando exclusivamente garantir a sucessão familiar e por ser uma preocupação do patriarca, a fim
de evitar conflitos familiares por ocasião de seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA
cujo quadro societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Deste modo, alegam não ser cabível a
imputação de responsabilidade por serem tão somente sócios quotistas da referida entidade.
Os argumentos não infirmam a conclusão da autuação de que os recursos
movimentados pelo grupo, após circularem entre as empresas participantes, retornavam às contas
correntes daqueles que possuíam o chamado "domínio do fato'' de toda a operação.
Deve, portanto, prevalecer a constatação de que os recorrentes, aqui incluídos
também as pessoas de João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, buscam, a todo
momento, invalidar a sua relação com quaisquer empresas aqui elencadas, sejam elas remetentes
ou destinatárias dos recursos financeiros, alegando não ter qualquer participação societária
efetiva à época da constatação dos fatos apurados (2010 e 2011). Mas, tais alegações não se
confirmam quando levada em consideração a interposição de pessoas nestas entidades e todo o
esquema fraudulento que as permeiam. Independentemente de quem constava como sócio de
direito das empresas à época dos fatos, os sujeitos que efetivamente geriam-nas e
se beneficiavam dos recursos dali advindos, direta ou indiretamente, eram aqueles que tinham o
domínio de fato da operação. A respeito, e por concordar plenamente, adotamos os termos do
voto condutor da decisão de Segunda Instância, deste CARF, no processo conexo n.
10932.720041/2015-43 de IRPJ/CSLL, abaixo reproduzidos:
Parte dos recorrentes suscitam o cerceamento de seu direito de defesa diante do
indeferimento da produção de prova pericial.
Ora, as provas dispostas nos autos são suficientes para o convencimento deste julgador,
do mesmo modo que o foram para a autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Não há que se falar em preterição da defesa dos recorrentes quando ao ver do julgador
os documentos e alegações dispostos nos autos são bastantes para formar sua convicção
e seu posterior juízo, nos termos do que dispõe o art. 18 do mesmo Decreto n°
70.235/72. É, por óbvio, um conceito um pouco subjetivo, que pode apresentar
inúmeras variantes, a depender de condições pessoais e naturais de cada indivíduo que
se encontre nesta posição.
No entanto, a partir do momento em que foram oportunizadas inúmeras formas do
contribuinte provar o quanto alegado, seja durante o procedimento fiscal, seja por meio
da impugnação ou até mesmo do recurso voluntário, se levarmos em consideração a
aplicação ferrenha o princípio da verdade material, não há como se cogitar a ofensa a
ampla defesa e ao contraditório inerentes aos recorrentes.
As provas essenciais e basilares para identificação de um esquema fraudulento e da
responsabilização tributária atribuída aos recorrentes estão aqui presentes. Quaisquer
outras provas contaminam os autos com fatos inverídicos e distorções prejudiciais à
busca pela verdade e ao atingimento da justiça, ao menos aquela almejada por este
julgador.
Ademais, quanto ao pleito de nulidade pela cumulação dos arts. 124, inciso I do CTN e
135, inciso III do CTN, faço minhas as conclusões atingidas no v. acórdão, no sentido
de que tal matéria traz em seu bojo um caráter meritório, que será oportunamente
enfrentado a seguir.
Não há como se cogitar, quanto a este ponto, que houve cerceamento do direito de
defesa. Os recorrentes detêm a certeza de aplicação de tais dispositivos legais e podem a
partir deste patente conhecimento da infração e da responsabilidade tributária atribuída,
eventualmente enfrentá-los e lançar argumentos e provas em sentido contrário. Foi
exatamente o que fizeram, vale dizer.
Portanto, os recorrentes tinham pleno conhecimento de todos os fatos lhes imputados.
Não são percebidas quaisquer nulidades contaminando os atos da Administração, a qual
a todo o custo evidenciou os pormenores da infração tributária identificada, bem como
ofertou diversas chances ao contribuinte de se manifestar e de trazer provas que
comprovassem seu eventual direito.
Deste modo afasto as nulidades pleiteadas.
Premissas
Ao presente voto cumpre, inicialmente, traçar algumas premissas e pressupostos que em
muito serão úteis para o entendimento da análise aprofundada da preliminar invocada e
da autuação fiscal propriamente dita, aqui incluído, a própria infração e a consequente
quantificação do crédito tributário, a responsabilidade tributária atribuída e as
respectivas penalidades aplicadas.
Esta potencial base ideológica elide-se na investigação minuciosamente detalhada pelo
procedimento fiscalizatório da "DRF - São Bernardo do Campo - SP", mediante as
constatações e conclusões atingidas tanto por meio do Termo de Verificação Fiscal (fls.
3599 a 3644) quanto pelo "Relatório Geral de Auditorias" (fls. 3753 a 3866) elaborado.
Também são levadas em conta todas as provas e alegações trazidas aos autos pelos
recorrentes, mas, adianta-se, são prevalecentes aqui os fatos e assertivas firmados pela
fiscalização.
A empresa autuada (STAR METAL) recebeu uma série de notas fiscais, emitidas por
entidades diversas, a saber: DOGMA, FUNDIÇÃO SIDERAL, KROMAL, MEGA
METAL, FRAGA, POLIMET, MURION, ROTHAPLASMET e TEKNOYA, no
período de 2010 e 2011.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

No total, foram emitidas notas fiscais para a autuada no montante de R$ 64.957.320,60.
Apesar de intimada, a contribuinte não apresentou elementos que pudessem dar
validade e que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas
aquisições de mercadorias dos fornecedores.
Entendeu a autuante que uma série de indícios de irregularidade motivaram,
então, a instauração de procedimento fiscal, dentre eles: a empresa não possuir
registro de movimentação financeira, no entanto ter emitido a documentação
comercial de modo eletrônico; estar omissa em relação à entrega das
declarações à Receita Federal; a arrecadação tributária e os vínculos
empregatícios serem nulos; a empresa ser inexistente de fato; os sócios da
entidade possuírem perfil econômico-fiscal incompatível com o volume
supostamente transacionado por ela.
Portanto, concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais. Os indícios compulsaram a
instauração do procedimento fiscal e, durante os trabalhos promovidos, estes foram
robustecidos e comprovados. Além do recorrente não apresentar provas em contrário,
foram sendo juntados cada vez mais elementos de que houve patente simulação nesta
operação.
De fato, fora constatado neste procedimento que não só a autuada, mas várias das
empresas fornecedoras se apresentavam em Situação Cadastral irregular, nunca
apresentaram GFIP ou quaisquer declarações à RFB, não possuíam funcionários
registrados e ainda não eram localizáveis nos respectivos endereços cadastrais (ou
domicílio tributário). Revelou-se, portanto, serem empresas de fachada.
Estas conclusões foram fortalecidas de forma latente com as informações obtidas
através do "Relatório Geral de Auditorias", o qual, ao ver deste julgador, é a prova mais
contundente destes autos.
Este documento instrumentaliza uma operação de auditoria em 22 (vinte e duas)
empresas que se inter-relacionavam, simulando tanto operações de compra de produtos,
como operações de vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro
delas no Estado do Rio de Janeiro-RJ.
Fora identificado, então, que a conduta do recorrente, aqui já delineada, na verdade, era
a mesma de tantas outas empresas, e que estas tantas outras entidades também não
revestiam-se das formalidades legais, tão pouco exerciam qualquer atividade de fato.
Ainda além, evidenciou o referido relatório a patente interposição de pessoas nestas
firmas. Em que pese a inexistência de fato destas, apurou-se que eram movimentadas
mediante "laranjas", já que os respectivos quadros sociais de direito eram compostos
por pessoas cujo patrimônio declarado não apresentavam representatividades
econômicas compatíveis com as vultuosas transferências financeiras que supostamente
materializavam.
Grande parte destes falsos representantes legais seriam cônscios e coniventes com o
esquema, ostentando a falsa imagem de prósperos empresários, contrapondo-se às suas
reais situações patrimoniais retratadas pelas humildes residências e pelas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física sem lastro financeiro.
No entanto foi mais além ainda a fiscalização, identificando aqui uma estrutura
organizacional complexa, visando conjuntamente e, sob um comando oculto, o
enriquecimento ilícito, ludibriando a atuação fiscal.
O modo como eram operadas as atividades das entidades deste grupo era tal que, ao
final, visava a destinação, direta ou indiretamente, dos recursos favorecendo a algumas
pessoas físicas pontuais, os reais beneficiários, quais sejam, JOÃO NATAL
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (Família Cerqueira) e
PAULO CESAR VERLY DA VRUZ.
A inter-relação de remessas de recursos financeiros entre as empresas que fazem parte
do esquema fraudulento, demonstram de que forma os recursos econômicos circulavam
entre as empresas até atingir aos reais beneficiários.
O "modus operandi", então, fora assim resumido pela DRF-São Bernardo-SP (fls.
3863/3865 - "Relatório Geral de Auditorias"):
"(...)
Conforme expostos de forma ampla neste relatório de auditorias, foram
efetuados trabalhos de verificações em 22 (vinte e duas) empresas, em sua
maioria inexistentes de fato, as chamadas "empresas de papel", já que
possuíam existência somente documental (de direito) e sob titularidades de
quadros societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando
todas mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os
reais beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados
pelos organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como
mentores intelectuais da constituição de várias empresas nessa condições em
vários estados da federação, simulando transações comerciais de compra e
venda de mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das
outras, como se fossem atividades comerciais que em verdade jamais existiam,
tanto pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistências das
operações subjacentes, falsas em suas essências, já que sucumbiram diante dos
criteriosos exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através
das documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido
inseridos nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração
de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e
créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS,
estadual e interestaduais, já que entre essas 21 empresas examinadas, haviam
empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em
vários estados da federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal
atividade "operações de noteiras" que além da geração de créditos fiscais
podres, serviam também par aquisição de "bens de raiz" em favor dos reais
beneficiários, tais como veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades,
pagos com recursos dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que
foram detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos
reais beneficiários, utilizando-se de sociedades não personificadas, que
denominava-se "Sociedade em Conta de Participação – SCP" , composta de
sócios ostensivos e sócios ocultos, sendo que os reais beneficiários se valiam de
tal figura jurídica para adquirirem ativos e promoverem investimentos com
terceiros interessados na condição de "sócios ocultos" , utilizando-se de
recursos das empresas inidôneas objeto das auditorias, por eles mantidas
sorrateiramente em nome das interpostas pessoas (laranjas) grande parte
partícipes coniventes com o esquema em troca de favores, fazendo-se passar
por empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos respectivos
patrimônios individuais, retratados por residências alugadas, protestos,
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo
que auditoria comprovou também que uma parcela dessas interpostas pessoas
tiveram também seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já que
alguns ostentavam a situação de "analfabetos" e outros tinham o Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF registrados na condição de "suspensos", "isentos", e
outros, na condição de "idosos", se sujeitavam a emprestar seus nomes para a
constituição das empresas em troca de favores financeiros.
A maior parte do volume de recursos que ingressavam nessas empresas para a
geração de créditos tributários fictícios, se processavam através do Banco
Bradesco S/A - Agência 0559 SP/USP-Radial Leste, em face da facilidade
encontrada pela organização criminosa para abertura das contas correntes
bancárias, muito provavelmente em decorrência do aliciamento ao "esquema
criminoso" de funcionários da referida agência bancária, haja vista que várias
das empresas, algumas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, possuíam contas
na referida agência bancária, e os exames da numeração dessas contas
revelavam que foram abertas simultaneamente, algumas com numeração
seqüenciais, algumas contas correntes sequer possuíam cartões de autógrafos
ou cadastros como ficou comprovado, tudo contrapondo-se a que a boa técnica
bancária, aliada a percepção do "homus médius", que exigiria, no mínimo,
exames das declarações de impostos de renda das empresas e respectivos
sócios, sendo que nos casos vertentes nunca existiram de fato, situação esta que
vem alimentar ainda mais a percepção de facilitação por funcionários da
referida agência bancária na movimentação dessas contas pela quadrilha.
(...)"
Portanto, a operação fraudulenta se perfectibilizava quando os recursos
decorrentes das simulações procedidas em cada entidade (como a que se
percebeu no caso da autuada), eram transferidos diretamente aos reais
beneficiários, ou transferidos a outras entidades cujo quadro societário era
ocupado por estes reais beneficiários, de modo indireto, portanto.
Pois bem, da mesma forma que muitas outras empresas desta organização
costumavam fazer, a ora autuada (STAR METAL), usava como contrapartida
ao lançamento de despesas, a conta de fornecedores, sem qualquer lastro documental
da operação. Quando do pagamento das mercadorias, lançava a saída de caixa (através
da emissão de cheques geralmente), à crédito, em contrapartida a satisfação da
obrigação com fornecedores, à débito.
Ocorre que a simulação consistia na emissão de um determinado cheque para o
pagamento de um título comercial que, contabilizado na escrita fiscal, transparecia aos
olhos do Fisco estadual e Federal a efetiva realização da transação que representava. O
rastreamento dos recursos em nível de conta-corrente bancária (apurado por meio do
RMF e, consequentemente, da análise da fita detalhe do caixa e dos cheques emitidos)
demonstrava a improcedência do lançamento, já que os recursos, em verdade, eram
direcionados a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, totalmente estranhas às
operações que representavam, tudo isso obviamente à margem da escrita contábil
e fiscal.
Em suma, portanto, a autuada registrava em sua contabilidade operações que não
existiam, sendo que estas representavam meras simulações com o objetivo de aumentar
o passivo da conta de fornecedores, através de valores que não perfaziam reais
operações mercantis. Tal fato é corroborado tanto pela própria inexistência fática da
maioria das empresas, quanto pela própria mecânica das operações mercantis fictas e a
patente ausência de documentação contábil, fiscal ou comercial apta a respaldá-la.
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

A referida conduta simulatória fora identificada por meio do trabalho fiscal
desenvolvido especificamente em relação à STAR METAL, e ratificada cabalmente
através da recorrência de tais operações na organização criminosa evidenciada no
"Relatório Geral de Auditoria".
Ressalte-se que essas empresas inidôneas movimentavam grande parte de seus ativos
financeiros na mesma Agência 0559-SP-USP-Radial Leste do Banco Bradesco S/A,
"em face evidentemente, da facilitação proporcionada pelos administradores da referida
agência bancária na abertura e movimentação dessas contas, algumas sem possuir até
mesmo cartões de autógrafos/assinaturas e outras contas correntes pertencentes às
empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro-RJ."
O elenco de empresas nessas condições, conjuntamente, conforme consta das
respectivas Declarações de Movimentações Financeiras - DIMOF, giraram recursos no
montante de R$ 3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais.
Em suma, portanto, a simulação constatada na STAR METAL representava apenas uma
manifestação fática e peculiar de um conjunto de outras simulações, todas visando a
mesma finalidade.
A finalidade aqui já evidenciada, qual seja, o enriquecimento ilícito dos representantes
de fato das empresas, traz a motivação da atribuição de responsabilidade tributária para
além do autuado (STAR METAL), alcançando, de forma exorbitante, estes reais
beneficiários, os verdadeiros mentores, provedores ou gozadores desta operação
fraudulenta.
Concomitante ao fato dos recursos não serem oferecidos à tributação, estes eram
remetidos direta ou indiretamente a "Família Cerqueira" e a Paulo Cesar Verly da Cruz.
Há claramente aqui a tentativa conjunta de ocultação da ocorrência do fato gerador do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não devendo limitar-se a autuação somente em direção a
autuada, a qual é apenas uma ponta de todo um esquema estrategicamente engendrado,
mas também àqueles que se beneficiaram desta fraude e, até por isso, foram os
percussores de sua execução e planejamento.
Sob o mesmo contexto fático, é aplicada a multa qualificada ao valor do crédito
tributário. Diante de todo o exposto, há aqui o elemento doloso e simulatório capaz de
nortear o enquadramento da conduta da autuada e dos respectivos responsáveis
tributários nos termos do art. 44, §1°, da Lei n° 9430/96.
A responsabilidade atribuída de forma solidária aos reais beneficiários e a aplicação da
multa qualificada, no entanto, são pontos que serão apropriadamente discutidos em
tópicos específicos adiantes. Ficam aqui, então, apenas as premissas sob as quais
partirão as conclusões dali extraídas de modo definitivo.
(...)
Responsabilidade Tributária
Apesar das premissas neste voto delineadas, os recorrentes trazem por meio de suas
peças recursais, argumentos e provas inéditas que visam afastar suas respectivas
responsabilidades solidárias pela satisfação do crédito tributário, tentando a todo custo
se isentar do efetivo recebimento dos recursos remetidos pela autuada (STAR METAL).
Destaque-se, de início, que, apesar de apenas citado anteriormente, não fora adentrado o
modo como os recursos eram remetidos indiretamente àqueles que tinham o domínio de
fato da estrutura organizacional fraudulenta. Para o devido enfrentamento das alegações
inovadoras dos recorrentes, tal operação deve ser aqui escancarada.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Pois bem.
Devemos dividir a operação em três escalões.
Em um primeiro patamar vislumbram-se a atividade das "noteiras", entidades que
simulam pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes de fato,
visando com isso a geração de créditos na contabilidade, já que tal prática a princípio
compreende a geração de créditos de ICMS e IPI, com repercussão nos demais
tributos, além de ocultar a compra de ativos para favorecer pessoas físicas e
jurídicas, que atuam nos bastidores das operações como reais beneficiários, à
margem da tributação.
É claramente a conduta levada a fio pela autuada.
Especificamente quanto ao caso concreto, os recursos foram de fato remetidos
às empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, que ocupam um
segundo escalão (mas que poderiam ocupar o primeiro pelas conclusões
atingidas no "Relatório Geral de Auditorias"). Nos mesmos moldes das
empresas "noteiras", eram inexistentes de fato, sob situação cadastral irregular e
interposição de pessoas em seus respectivos quadros societários.
Os recursos financeiros, então, eram finalmente destinados aos sócios de fato das
empresas
KOPRUM,
EMPÓRIO
DE
METAIS,
CIMEELI
e
NATURE
EMPREENDIMENTOS, quais sejam (direta ou indiretamente), as pessoas de JOAO
NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA ("Família
Cerqueira") e PAULO CESAR VERLY DA VRUZ.
Desta forma, após circularem pelas empresas participantes em primeiro e segundo
escalão, os recursos eram remetidos às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado "domínio de fato", em última instância.
Percebe-se aqui a finalidade da organização, bem como os instrumentos necessários à
sua concretização.
No TVF fica clara esta distinção, que segrega exatamente os valores originários da
empresa STAR METAL, enviados a estas empresas do segundo escalão, dos valores
distribuídos direta ou indiretamente para os reais beneficiários (fls. 3631/3642).
A autuação fiscal elenca então os recursos transferidos pela autuada e também a
destinação destes para os reais beneficiários. Não há aqui a demonstração da correlação
de valores, apenas a comprovação de que os recursos transferidos pelas empresas de
segundo escalão eram destinadas, diretamente ou indiretamente, aos reais beneficiários.
Firmadas estas considerações, o recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA alega,
primeiramente, que parte dos recursos transferidos às empresas de segundo escalão
demonstrados nesta autuação fiscal são exatamente os mesmos expostos no
procedimento levado a cabo contra a empresa ANSESIL.
Ora, quanto a este ponto, deve-se salientar que não cumpriu a fiscalização o
rastreamento exato do itinerário de todos os recursos.
Trouxe a autoridade fiscal, tanto aqui quanto no caso da ANSESIL, apenas a
demonstração de que os valores, ao invés de serem destinados ao pagamento dos
fornecedores, eram transferidos para empresas que ordinariamente destinavam recursos
diretamente ou indiretamente aqueles que tinham o domínio de fato da operação.
Portanto como a STAR METAL e a ANSESIL transferiram recursos de modo
simulatório
para
as mesmas
empresas
(PERFIBRÁS,
FRAGA,
INGAÍ
e
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

ALUMIBRÁS), conforme apurado no trabalho fiscal, é natural que sejam expostos, nos
dois casos, de modo idêntico, o modo como costumavam repassar estes recursos as
entidades de segundo escalão, trazendo, assim, suas principais movimentações. O
intuito é claramente o de demonstrar que as empresas para os quais a SATR METAL E
ANSESIL transferiam os recursos ordinariamente os repassavam para os reais
beneficiários da operação, de modo doloso.
Do mesmo modo que são elencadas nesta oportunidade também o são naquela, por clara
ligação em nível organizacional, pautada por uma intenção delituosa comum. Apenas é
evidenciado, nos dois casos, que muitos dos recursos movimentados naquelas contas
eram transferidos diretamente para as pessoas físicas (responsáveis) ou, em sua grande
maioria, para a KOPRUM (com participação de 99,9% da XPTO, que por sua vez tinha
50% da participação da ELECTRA, que, por sua vez, era dividida pela participação
equivalente dos três irmão: Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e João André Escobar Cerqueira), para a EMPÓRIO DE METAIS (quadro
societário composto por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz) e para a
CIMEELI (quadro societário composto por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da
Cruz).
Portanto, não há razão neste ponto o recorrente, pois o que o trabalho fiscal elucidou
nestes dois casos foi apenas para onde iam os recursos simulados pelas autuadas em
última instância. O que se provou foi que as empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRAS corriqueiramente transferiam recursos para os reais beneficiários do
esquema fraudulento.
Tal conclusão, atingida tanto aqui quanto lá, expõe o estratagema engendrado pelos aqui
elencados como responsáveis, trazendo a elucidação de que as transações comerciais
eram simuladas sob uma intenção obscura maior, que se concretizaria mediante etapas,
para realmente despistar a atenção do Fisco.
Não há como eximir o recorrente de responsabilidade por este fato. Primeiramente pois
tais informações apenas reforçam a intenção dolosa do esquema e segundo pois
confrontariam apenas uma parte dos recursos elencados no trabalho fiscal, abstendo-se
de comprovar tantos outros recursos remetidos exclusivamente pela STAR METAL
diretamente aos reais beneficiários, ou à própria empresa ANSESIL ou à empresa
EMPÓRIO DE METAIS.
Um recurso que seja, quando remetido com essa intenção dolosa seria suficiente para
estender a responsabilidade pelo crédito tributário. Ora a responsabilidade aqui tratada é
solidária, não subsidiária. Tal ponto, no entanto, será adentrado mais à frente.
É cediço destacar ainda que, mesmo que se acate tal alegação, os recorrentes não
lograram êxito em demonstrar que estes valores foram de fato transferidos pela
ANSESIL e não pela recorrente. Não há nos autos qualquer comprovação hábil e
idônea, apta a elucidar o quanto disposto pelo recorrente. Nestes autos não transpareceu
que os valores transferidos pelas empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS foram, em primeira instância, remetidos pela ANSESIL e não pela
STAR METAL.
Portanto neste ponto falecem as alegações do recorrente.
Em correlação com este ponto, destaca também o recorrente que as empresas
PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS também foram fiscalizadas, seguido da
lavratura dos respectivos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo sidos
os sujeitos incluídos no rol dos responsáveis tributários solidários, em decorrência das
mesmas remessas de recursos financeiros mencionadas no presente trabalho fiscal.
Ocorre que, da mesma forma que a inidoneidade das notas fiscais impacta na
determinação do lucro real, através da glosa de despesas em uma entidade (no caso a
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

STAR METAL), há concomitantemente a apuração de omissão de receitas nas empresas
que supostamente receberam os recursos, ou seja, o recebimento de recursos sem
qualquer lastro documental.
É certo que nos dois casos há o correspondente impacto no lucro real,
conquanto ausente o respectivo registro contábil ou qualquer documentação
comercial que o dê validade.
Tanto a omissão de receitas quanto as despesas deduzidas indevidamente pendem de
comprovação documental, mas, em contrapartida, tem aqui o respaldo em todo o
esquema fraudulento vislumbrado pela fiscalização.
Na autuada (STAR METAL) foram deduzidas despesas indevidamente, o que
logicamente distorce o efetivo lucro auferido pela entidade. Tal fato compromete
frontalmente o princípio da capacidade contributiva e deve ser apontado pela
fiscalização.
Também devem ser presumidas as consectárias receitas auferidas pelas receptoras
destes recursos, mas sem qualquer lastro documental. Subsume-se um signo de riqueza
não tributado devidamente, o que deveras coloca em xeque, mais uma vez, o referido
preceito fiscal.
Da mesma forma se dá a próxima etapa do esquema identificado, ou seja, a empresa que
recebeu os recursos os transfere de forma simulatória, sem qualquer comprovação
contábil, fiscal ou comercial. Deste modo, passa a deduzir despesas indevidamente de
seu lucro real, no mesmo passo em que a empresa beneficiária dos recursos não
apresenta qualquer respaldo documental apto a justificá-los, incorrendo em omissão de
receitas.
Não há que se falar aqui em duplicidade de cobrança sob os mesmos responsáveis. O
fato é que os reais beneficiários perpetuaram um sistema fraudulento que gera efeito em
cadeia e, assim, várias empresas deixaram de recolher tributo sobre um mesmo recurso.
Diversas entidades auferiram renda ou deduziram despesas indevidamente, à épocas e
circunstâncias diversas. O impacto fora percebido no lucro real individualmente de cada
uma delas, de modo que este recurso representou uma participação peculiar na formação
da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro e sobre o faturamento devidos
por cada uma das empresas. Assim, cada qual a sua maneira, estes recursos obscuros e
simulados impactaram no dever de pagamento do tributo e assim distorceram a
capacidade contributiva de todas as entidades.
As autuações fiscais lançadas a cada uma das empresas devem perseguir a ideia de que
os efeitos do recebimento ou da transferência destes recursos financeiros são sentidos
individualmente em cada uma das empresas e impactam de alguma forma no lucro real
de todas elas.
A discrepância identificada na presente autuação fiscal é aquele referente a dedução
indevida de despesas (notas fiscais inidôneas), representando um decréscimo não
comprovado no lucro real auferido pela empresa STAR METAL. As consequentes
receitas omitidas ou despesas indevidamente deduzidas, que seguem o caminho dos
recursos financeiros até os reais detentores destes montantes, também afetarão o lucro
real das entidades e caso as respectivas não registrem tais operações (o que é o caso) e
se isentem de representar a realidade econômica efetiva da empresa, devem ser alvo de
autuações fiscais. Foi o que ocorreu com as empresas PERFIBRAS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS, por consequência lógica.
Portanto o olhar aqui lançado deve nortear a hipótese de incidência dos tributos IRPJ,
CSLL, PIS e CFINS, a concretização efetiva de seus fatos geradores e, por fim, a
percepção da capacidade contributiva de cada entidade.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

O esquema engendrado trouxe à tona a distorção da capacidade contributiva de
cada entidade.
O esquema engendrado trouxe à tona a distorção da capacidade contributiva de uma
série de entidades. Todas elas, no entanto, conforme se demonstrou, buscavam esquivar-
se da tributação, até que as montas atingissem de forma despercebida os reais
beneficiários da operação. Cada desvio e omissão perpetrado por cada uma das
entidades tem como lastro um esquema fraudulento e a reiteração de condutas
simulatórias encabeçadas pelos detentores do domínio de fato da operação.
Portanto não há como os responsáveis sustentarem a duplicidade de cobrança sobre um
mesmo recurso. O itinerário deste propagou efeitos sobre todas as empresas, que
deixaram de recolher os correspondentes tributos, sob uma mesma justificativa, e assim
afrontaram diretamente princípio basilar do pátrio ordenamento jurídico.
Tal conduta fora identificada, apontada e rechaçada pela fiscalização em todas as
oportunidades. Quanto a tal ponto se mostram irretocáveis os lançamentos, portanto.
O recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA prossegue trazendo alegações infundadas.
Salienta que ocorreu um erro da Autoridade Fiscal no preenchimento da tabela
constante às fls. 3858 ("Relatório Geral de Auditorias"), posto que o cheque n° 001480,
no valor de R$ 70.000,00, foi emitido pela PERFIBRÁS em 21 de outubro de 2009 e
não em 2014, trazendo aos autos cópia do referido cheque.
Ora o erro aqui apontado foi nitidamente de digitação. A tabela mencionada segue uma
ordem cronológica até certo ponto, de modo que se inicia com a identificação de um
cheque emitido em 02/10/2009, logo após aponta-se outro cuja a emissão se deu em
21/10/2014 e, ato contínuo, são elencados cheques emitidos nas datas de 06/11/2009,
12/11/2009, 18/11/2009, 23/11/2009, 30/11/2009 e 07/12/2009.
Claramente a fiscalização elencou uma série de cheques emitidos de modo sequencial,
seguindo uma ordem de tempo crescente, que começa em 02/10/2009 e termina em
07/12/2009, para daí em diante não seguir qualquer lógica aparente. Seguindo este
racional torna-se patente que há um erro de digitação apenas quanto ao ano da data de
21 de outubro, que deveria ser o de 2009.
As provas colacionas pela fiscalização naquela oportunidade e ratificadas no próprio
recurso voluntário apresentado por João Natal Cerqueira deveras justificam tal lapso e
retiram deste erro diminuto qualquer carga significativa capaz de afetar o direito de
defesa do recorrente.
A insignificância do erro é ainda reforçada pelo fato deste valor sequer ser mencionado
nos trabalhos fiscais que culminaram na presente autuação, limitando-se o apontamento
no "Relatório Geral de Auditorias", que aqui nos serve apenas como um apoio, uma vez
que não se incumbe da quantificação e formalização deste crédito tributário.
Diante da enorme monta que envolve esta infração tributária, incorrer-se contra um
claro erro de digitação, apenas um, que representa ínfima fração deste total, soa
incabível.
Alega o recorrente que a partir desta constatação, somada a outras tantas, seria possível
comprovar de forma cabal que à época das remessas de valores da PERFIBRÁS para a
KOPRUM, esta não estava "sob controle da Família Cerqueira". Não há qualquer
relação lógica entre estas alegações, qualquer inferência capaz de tornarem-nas conexas,
razão pela qual não devem serem levadas em consideração para a ratio decidendi.
Superado este ponto, traz ainda o recorrente a menção de que todas as remessas de
valores correspondentes às denominadas transferências bancárias tiveram como
destinatária a empresa PERFIBRÁS e não a KOPRUM, ao contrário do indicado no
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

"Relatório Geral de Auditorias" e replicado nas conclusões atingidas no presente
procedimento fiscal.
O recorrente, neste ponto, alega que foi estabelecido um acordo comercial entre as
empresas KOPRUM e PERFIBRÁS, através do qual, esta última, nas datas previamente
convencionadas entre as partes, realizaria adiantamentos de valores em espécie
à KOPRUM, sendo, por outro lado, assegurado à PERFIBRÁS a garantia de
preço, evitando perdas em razão da variação monetária.
No entanto, apesar da coincidência de alguns valores constantes da tabela à fls. 3634
("Recursos Enviados da Perfibrás"), com os cheques e comprovantes de depósito
apresentados pelo recorrente (fls.4710/4726 - Recurso Voluntário), não há nos autos
qualquer comprovação do acordo comercial firmado.
Não consta dos autos qualquer registro contábil, fiscal ou comercial ratificando as
alegações do recorrente, quanto a operação comercial intentada. Deste modo, não há
qualquer lastro probante capaz de respaldar materialmente os efeitos destes
adiantamentos, tanto na empresa KOPRUM quanto na empresa PERFIBRÁS, qualquer
efeito positivo nos disponíveis da primeira ou negativo nos disponíveis da segunda (nos
ativos não circulantes das entidades), qualquer movimentação financeira ou econômica
concretizada nos respectivos livros contábeis e fiscais.
Ressalte-se que, ao final da suposta operação, segundo o recorrente, a KOPRUM não
conseguiu promover as entregas de mercadoria, razão pela qual devolveu à
PERFIBRÁS, com as devidas correções, todos os valores recebidos à título de
adiantamentos. No entanto, também não existe qualquer comprovação contábil ou fiscal
que ratifique esta devolução dos valores.
Apenas constam os referidos comprovantes de depósitos da KOPRUM para a
PERFIBRÁS, juntamente com os cheques, mas sem qualquer respaldo documental
capaz de validá-los, apto a identificá-los como montantes pagos à título de devolução de
adiantamentos.
Separando a operação vislumbrada em etapas, podemos conceber que uma delas é o
pagamento de montantes da PERFIBRÁS para a KOPRUM. O recorrente, através de
sua contextualização, sugere que tais valores foram transferidos a título de adiantamento
do pagamento de mercadorias adquiridas. A fiscalização e este julgador não têm à sua
disposição documentação capaz de demonstrar a efetiva ocorrência desta operação
comercial, razão pela qual presume-se absolutamente que tais valores foram transferidos
indiretamente (através da KOPRUM) aos reais beneficiários de todo o esquema
fraudulento identificado.
Assim, ainda que tenha havido o pagamento da KOPRUM para a PERFIBRÁS, não há
comprovação cabal da operação que motivou tal transferência. Sem qualquer lastro
probante, as alegações levitam sob o campo das presunções.
Uma vez neste cenário, temos que falar nos indícios veementes e robustos levantados,
em contrapartida, pela fiscalização, concernente a estrutura organizacional, sincrônica,
dolosa e simulatória, da qual eram efetivos participantes ambas as empresas citadas
(KOPRUM e PERFIBRÁS).
Neste ponto devemos considerar, apenas à título complementar, inclusive alguns dos
argumentos trazidos pelo próprio recorrente:
"(...)
171. Assim, "... a prova por indícios e por presunções, por não ser direta,
demanda zelosa cautela, já que envolve uma maior possibilidade de erro que a
chamada prova direta. Logo, um indício pode ser utilizado como meio de prova,
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

dando origem a uma presunção, apenas quando o indício e a presunção geram a
convicção de que não existe nenhuma outra alternativa razoável que não aquela
indicada pelo indício.
Qualquer outra hipótese, que não essa, não teria qualquer razoabilidade, sendo
incapaz de gerar certeza, só suscitando dúvida ".
(...)"
Não havendo comprovação efetiva, surgem os precedentes fraudulentos identificados e
patenteados pelo "Relatório Geral de Auditoria" e, assim, não há como se presumir que
tais valores teriam sido alvos de um acordo comercial.
Muito pelo contrário, a presunção deve ser dirigida no sentido de que de há uma
simulação, promovida no afã de ludibriar o fisco, ocultando a verdade, mascarando e
distorcendo o que estava realmente acontecendo.
Trata-se de situação que se molda nos exatos termos fáticos em que fora percebida a
conduta fraudulenta. A incerteza quanto a operação comercial aqui instalada, diante da
defasagem probante, remete a outras inúmeras incertezas quanto a outras tantas
operações comerciais firmadas intra grupo. São diversos indícios idênticos apontando
para uma mesma direção, robustecendo ainda mais a presunção e aproximando-a cada
vez mais do absolutismo.
Inclusive o posicionamento firmado no "Relatório Geral de Auditoria" apenas confirma
o fato de que a própria PERFIBRÁS, além de pertencer ao segundo escalão do micro
esquema aqui demonstrado, em relação especificamente à STAR METAL, também
promovia simulações em suas transações comerciais:
"(...)
Foram identificadas, várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMERCIO
simulando transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de
valores ao controle da organização. Vejamos abaixo: (DOCTO. 183)
(...)"
O próprio recorrente demonstra em sua peça de defesa a total hesitação quanto a
operação comercial que ocasionou tais movimentações de recurso:
Veja o recorrente adota o signo "provavelmente", revelando sua integral insegurança
quanto a operação que de fato se deu, evidenciando, deste modo, a ambiguidade de suas
alegações.
Portanto, a instabilidade que o recorrente pretende provocar não emerge, uma vez que
não há qualquer lastro contábil, fiscal ou comercial capaz de validar suas afirmações por
completo, bem como há, em sentido diametralmente oposto, uma série de indícios
apontando para sua invalidação, mediante a identificação das reiteradas simulações e de
toda a estrutura fraudulenta que envolve a atuação das empresas PERFIBRÀS e
KOPRUM.
Neste ponto também devem falecer as alegações do recorrente.
Traz-se ainda, por meio do recurso voluntário apresentado por JOAO NATAL
CERQUEIRA, a alegação de que no período compreendido entre abril/2010 a
junho/2010, a empresa KOPRUM realizou operações de aquisições de mercadorias da
PERFIBRÀS, cujos pagamentos totalizaram o montante de R$ 1.002.848,00, conforme
tabelas e notas fiscais acostadas.
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

No entanto, não há qualquer relação entre tais montantes e os recursos financeiros
movimentados pela referida entidade, conforme dispostos pela fiscalização no TVF.
Ainda que houvesse, o recorrente não se esforçou em demonstrá-la, deixando de juntar
aos autos qualquer documento que a respaldasse.
Em verdade, o recorrente não deixa claro o que pretende com tais provas e alegações.
Se a intenção era provar que as empresas costumavam realizar transações comerciais de
fato, temos mais uma vez um indício frágil, pois não suportado pelo respectivo registro
contábil e ainda diante de todos os indícios robustos indicando conclusões opostas.
O fato é que tais informações em nada agregam para justificar ou validar a ocorrência
de uma operação de venda de mercadorias, considerando que a simulação
constantemente promovida pelo grupo consistia exatamente em mascarar a transferência
e recebimento de remessas de recursos aos reais beneficiários através de imaginárias
transações comerciais.
O recorrente, ainda neste sentido, alega que não fora localizada qualquer comprovação
de que efetivamente teriam sido realizadas as remessas de recursos da INGAÍ para a
CIMELLI, conforme constante no TVF.
De modo geral, todo o exposto pelo recorrente de modo inédito nesta peça recursal
padece de comprovação documental. São lançadas simples alegações, quando muito
com as respectivas notas fiscais, mas sem qualquer suporte contábil ou fiscal capaz de
comprovar a efetiva ocorrência das transações comerciais.
Ora, conforme exaustivamente demonstrado neste voto, o esquema fraudulento tinha
como instrumento essencial principalmente a simulação de operações comerciais. Tais
simulações foram identificadas quando compulsada a análise dos respectivos registros
contábeis e fiscais (ou a ausência deles) das entidades participantes.
A insuficiência do registro ou a simples inexistência de qualquer outro documento que
as comprovassem, portanto, remete exatamente a presunção de materialização da
fraude. Assim é que as simples alegações, desacompanhadas de documentos hábeis e
idôneos, não são suficientes para elidir tal presunção.
O recorrente teve a oportunidade de produzir as provas que julgasse necessárias durante
todo o trabalho fiscal a até em sede de impugnação ou mesmo na ocasião do presente
recurso voluntário, se lavado a fio o princípio da verdade material. Lançar argumentos
infundados e injustificados neste momento processual parece uma última tentativa de
escapar da devida tributação e da patente existência de um esquema fraudulento.
Ademais, deve-se ressaltar que contam as empresas integrantes do grupo com
assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à sombra dos
acontecimentos.
O "Relatório Geral de Auditoria" comprova tal assertiva (fls. 3769): "(...)
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam diariamente através
das contas-correntes bancárias, visando a produção de créditos podres dos tributos
ICMS e IPI, com reflexos nas demais exações, contavam a organização criminosa, com
a rigorosa assessoria de escritórios de contabilidade que tinham a função da abertura e
controle das empresas inidôneas e empresa de processamento de dados que tinha a
função também de controle, vários advogados e consultores que tinham a função de
acompanhar eventuais fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e Estadual nessas
empresas, (...)
(...)"
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Ora a expertise utilizada para ludibriar o fisco seria, com certeza, suficiente para o
devido registro dos eventos contábeis da maneira correta, de acordo com os padrões
esperados.
O trabalho desenvolvido no "Relatório Geral de Auditorias", somado à constatações
reais da emissão de notas fiscais inidôneas por parte da autuada, culminam na presunção
de participação da autuada no esquema fraudulento e, assim, na necessidade de extensão
da responsabilidade tributária aos recorrentes.
A ausência de qualquer comprovação escoltando suas alegações nos autos, então,
apenas reforçam tal presunção e elencam a autuada e sua conduta como apenas mais
uma das identificadas em um conjunto de empresas, todas visando uma mesma
finalidade, fraudulenta, vale dizer.
Há que se levar em consideração também a alegação inédita trazida pelos recorrentes
Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira. Acrescentam em seu recurso voluntário que, visando exclusivamente garantir
a sucessão familiar, e por ser uma preocupação de seu pai, a fim de evitar conflitos
familiares por ocasião de seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA,
cujo quadro societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Alegam não ser
cabível a imputação de responsabilidade por serem tão somente sócios quotistas da
referida entidade.
A bem da verdade os recorrentes, aqui incluídos também as pessoas de João Natal
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, buscam, a todo momento, invalidar a sua
relação com quaisquer empresas aqui elencadas, sejam elas remetentes ou destinatárias
dos recursos financeiros, por não terem qualquer participação societária efetiva à época
da constatação dos fatos apurados (2010 e 2011).
Veja, tais alegações devem cair por terra quando levada em consideração a interposição
de pessoas nestas entidades e todo o esquema fraudulento que as permeiam.
Independentemente de quem constava como sócio de direito das empresas à época dos
fatos, os sujeitos que efetivamente geriam-nas e se beneficiavam dos recursos dali
advindos, direta ou indiretamente, eram aqueles que tinham o domínio de fato da
operação.
O fato de serem tão somente sócios quotistas da empresa ELECTRA, ou fato de serem
elencados como sócios apenas para suceder a atividade de seu pai, tornam-se alegações
vagas e insubsistentes, incapazes de retirar-lhes a reponsabilidade tributária, quando o
que se comprova aqui é que estes aproveitavam, em última escala, recursos remetidos
após seguidas simulações engendradas pelas entidades do grupo.
A verdade é que as pessoas constantes do quadro societário da maioria das entidades
eram "laranjas", sujeitos sem qualquer atuação efetiva, alheios a real operação que
visava a transferência de recursos especialmente para os sujeitos aqui caracterizados
como responsáveis tributários, tudo à margem do conhecimento do fisco federal e
estadual.
O entendimento do v. acórdão ratifica tais afirmações:
"(...)
A identificação da interposição de pessoas nestes casos e a percepção do esquema
fraudulento, no geral, são constatações prevalecentes, que sobrelevam e subjugam todas
as eventuais alegações em sentido contrário. Sob este racional, quaisquer limitações
temporais ou espaciais impostas devem ser aqui desconsideradas.
Portanto não assistem razão os recorrentes nesta questão.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

De forma conclusiva, temos que os recorrentes trazem inúmeras alegações que
remanescem e se limitam ao campo das suposições, sem demonstrar de fato se, por
exemplo, os valores recebidos pelas empresas PERFIBRÁS não foram remetidos à
KOPRUM, ou se os valores remetidos pela INGAÍ foram remetidos para a CIMEELI,
ou se os valores transferidos das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS não foram realmente enviados aos beneficiários do esquema fraudulento.
A simples conduta da autuada, por outro lado, traz como lastro todo esse esquema
fraudulento evidenciado no "Relatório Geral de Auditorias".
Fora promovido um trabalho fiscal extenso, realizado em 22 empresas, que apurou um
esquema de sonegação bilionário e que valida a seguinte assertiva, de modo definitivo:
os recursos, após circularem entre as empresas participantes, retornavam às contas
correntes daqueles que possuíam o chamado "domínio do fato'' de toda a operação.
Mesmo se os recorrentes lograssem êxito em comprovar todos esses pontos trazidos em
sede de recurso voluntário, o que soa incabível, deixaram de se manifestar quanto a
movimentação da grande maioria dos montantes, tanto em relação aos valores
transferidos diretamente aos beneficiários (RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e
JOÃO NATAL CERQUEIRA) ou indiretamente, através das empresas ANSESIL e
EMPORIO de METAIS, quanto àqueles remetidos posteriormente aos beneficiários
através das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, da qual se
abstiveram os recorrentes de qualquer alegação ou comprovação.
A reponsabilidade remanesceria neste caso e traria como respaldo, novamente, todas as
conclusões atingidas pela fiscalização no "Relatório Geral de Auditorias".
Invocar, ainda, o princípio da insignificância ou o princípio da individualização da pena
neste contexto é cabalmente atestar a própria responsabilidade tributária.
Ora, ainda que os valores recebidos tenham sido irrisórios, a responsabilidade neste caso
é solidária e não subsidiária.
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes na ocultação
da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e como mentores desta
organização criminosa, gerenciavam a atuação das entidades de modo simulatório, sem
que o fisco percebesse suas efetivas movimentações financeiras. Acabaram
obscurecendo a real capacidade contributiva de todas as entidades, materializando, com
isso, sua intenção fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN, in verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; "
Neste caso, o fisco poderá eleger qualquer dos sujeitos passivos para proceder à
arrecadação do tributo, sem benefício de ordem. Os responsáveis solidários assumem,
simultaneamente, interesse comum na situação que dá origem ao fato gerador da
obrigação principal, respondendo, cada um deles, pela totalidade da dívida.
Portanto, mesmo que o valor recebido por determinado responsável tenha sido mínimo
em relação ao total autuado, a concorrência de interesse na situação que constituiu o
fato gerador traz a todos os reais beneficiários a responsabilidade pela integralidade do
crédito tributário formado.
É certo que o crédito tributário remete a uma monta de valor altíssimo, deveras
significativo. Uma vez que cada responsável responde não só pelos valores
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

supostamente recebidos, mas pelo total autuado, por força da solidariedade lhes
imputada, não há que se falar aqui na aplicação do princípio da insignificância.
Até porque a validação de referido preceito não representaria a realidade dos fatos.
Comprovou-se nos autos e diante de todo o aqui exposto, que não só as montas
transferidas diretamente aos reais beneficiários foram por estes ostentadas, mas também
aquelas transferidas indiretamente através do intermédio de empresas de fachada.
Por consequência lógica, não há que se falar na necessidade de individualização das
penas, quando cada um responde por toda a infração tributária e não especificamente e
pontualmente quanto a uma determinada situação.
Os institutos penais não devem prevalecer sobre as disposições especiais imantadas no
Código Tributário Nacional. Referido documento legislativo traz de modo explícito que
nos casos de
interesse comum pelo fato gerador, há reponsabilidade tributária solidária. Independente
da participação de cada responsável na gestão da operação fraudulenta ou no montante
usufruído de forma ilícita, mantém-se para cada qual a mesma obrigação tributária, o
pagamento do todo.
Ainda há que se falar na validade da cumulação do art. 135, inciso III do CTN. Trata-se
da responsabilidade pessoal do agente, que significa afastar da cobrança do crédito
tributário o contribuinte originário. Vejamos:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Pelo conteúdo da afirmação "pessoalmente responsáveis" verificamos que o
contribuinte sairá da relação tributária, deixando apenas ao responsável o dever de
recolher o tributo. Para tanto, deve ter havido um evento muito relevante e grave. Tais
eventos vieram listados numerus clausus, no próprio caput, sendo eles "os atos
praticados com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos".
Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente dolosas.
Diante de todo o exposto neste voto, não há como supormos a inaplicabilidade de
referido artigo na concretude deste caso.
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de todas as
outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como responsáveis
tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora indubitavelmente dolosa,
visando, de forma minuciosa, sorrateira e reiterada, o aproveitamento de recursos
financeiros advindos de operações simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à
margem de qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA ("Família Cerqueira") e PAULO CESAR VERLY DA
VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do presente crédito
tributário.
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Deve-se ressaltar, por último, que a decisão quanto a este ponto seguiu estritamente
preceito essencial das ciências contábeis: o princípio da entidade.
Referido princípio reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Todo o raciocínio aqui exposto busca elucidar exatamente se os recursos eram
aproveitados para a atividade operacional das empresas envolvidas na organização, ou
se eram transferidos para pessoas físicas que geriam as entidades com o único fito de
enriquecimento ilícito. Esta segregação entre o patrimônio dos representantes de fato e o
das entidades se mostrou primordial para que a fiscalização atingisse as conclusões que
culminaram na identificação de uma organização criminosa.
O princípio da entidade aqui foi seguido à risca e se mostrou instrumento
imprescindível para transparecer a obrigação tributária da autuada e a conseqüente
formalização do crédito tributário, com a cobrança estendida e dirigida exclusivamente
para os reais beneficiários de todo o esquema fraudulento.
Desta forma, devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a
respectiva cobrança do crédito tributário dirigida aos responsáveis fiscais aqui já
mencionados.
Multa Qualificada
A penalidade aplicada é apenas uma consequência de todo o exposto neste voto.
Não restou dúvidas de que a autuada e os responsáveis eram parte de um esquema
fraudulento milionário que visava a sonegação fiscal e o enriquecimento ilícito de seus
reais beneficiários.
A fundamentação para a qualificação da multa encontra morada no art. 44, §1°, da Lei
n° 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Dentre as hipóteses ali previstas, merece atenção especial o art.71 da Lei n° 4502/64,
que prevê exatamente a sonegação:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente."
O modo como são simuladas as operações comerciais para a remessa de recursos
àqueles que detinham o domínio de fato de toda o esquema fraudulento, acaba por
ocultar do fisco o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária.
Conforme fora amplamente demonstrado, a remessa despercebida de recursos acaba por
impactar diretamente na apuração da real capacidade contributiva das entidades
envolvidas na operação.
Mascarar o registro desta remessa de recursos com o lançamento irreal e equivocado de
uma despesa ou receita decorrente da compra/venda de mercadorias, distorce as
circunstâncias materiais da ocorrência do fato gerador dos tributos aqui cobrados,
impedindo seu real conhecimento por parte da autoridade tributária.
Tal conduta fora promovida de forma dolosa e reiterada pela autuada, seguindo
inúmeros precedentes idênticos promovidos por outras entidades da organização
criminosa.
Incorreu a autuada (e seus responsáveis) em conduta voltada para a sonegação fiscal,
obscurecendo os reais fatos ao Fisco, no evidente intuito de desviar sua atuação e
escapar do impacto tributário. Tal conduta deve ser rechaçada e por isso merece guarida
a aplicação da penalidade em vultuosos montantes.
Não há que se cogitar a aplicação do art. 112 do CTN, quando as conclusões atingidas
nos autos são latentes e, ainda que amparadas por presunção próxima do absolutismo,
são enviesadas por indícios fortes e robustos apontando para a mesma direção.
Não há dúvida suficiente para decidir-se a favor da autuada neste caso. Todos os fatos,
alegações e provas juntadas aos autos culminam na percepção de uma conduta
simulatória e sonegatória.
Deve prevalecer, então, a aplicabilidade ferrenha do quanto disposto em lei sob plena
vigência e eficácia (Lei n° 9.430/96), desconsiderando aqui o atendimento a preceitos
basilares do ordenamento jurídico que a colocam em xeque e assim suscitam a análise
de sua constitucionalidade, perante a qual não deve se manifestar este Conselho
(Súmula n°2 do CARF).
Mantém-se, assim, a aplicação da multa qualificada, no patamar de 150%.
Diante de todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para,
no MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 5017
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2015-98

Fl. 5018
DF CARF MF
Original